Tribunal: STM
Processo: 7000891-40.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. FRAUDE EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA. EXÉRCITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSOS. DESPROVIMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA.
Adequa-se ao tipo previsto no art. 251 do CPM a conduta de romper os lacres dos Módulos Embarcados de Monitoramento e de transportá-los em outro veículo, no contexto da Operação Carro-Pipa.
A simulação de carradas perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar.
A autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos.
Apelos defensivos desprovidos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
25/09/2023, 18:30
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695052982296961540194714066&evento=72169...
1/3
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000891-40.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: SILVINHO DIAS BARRETO
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: JEOVÁ ALVES FERREIRA
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: FRANCISCO RAIMUNDO GOMES
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: ANTONIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DAS DEFESAS,
PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA DAVA PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS DEFENSIVOS PARA,
MANTENDO A CONDENAÇÃO DOS APELANTES, RETIRAR A OBRIGAÇÃO
DE REPARAR OS DANOS À UNIÃO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA CONHECIAM E DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS
INTERPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E PELA DEFESA
CONSTITUÍDA, PARA, MANTIDAS SUAS CONDENAÇÕES, REDIMENSIONAR
SUAS PENAS, NOS SEGUINTES TERMOS: A) FRANCISCO RAIMUNDO
GOMES À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE)
DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, POR
45 (QUARENTA E CINCO) VEZES, APLICANDO-SE O INSTITUTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA, FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, COM
À

25/09/2023, 18:30
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695052982296961540194714066&evento=72169...
2/3
O DIREITO À DETRAÇÃO PENAL E O DE RECORRER EM LIBERDADE; B)
JEOVÁ ALVES FERREIRA À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES
E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 251, "CAPUT",
DO CPM, POR 10 (DEZ) VEZES, APLICANDO-SE O INSTITUTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA, FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, COM
DIREITO À DETRAÇÃO PENAL E O DE RECORRER EM LIBERDADE; C)
SILVINHO DIAS BARRETO À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS, 4 (QUATRO)
MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 251,
"CAPUT", DO CPM, POR 14 (QUATORZE) VEZES, APLICANDO-SE O
INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, FIXANDO O REGIME INICIAL
SEMIABERTO, COM DIREITO À DETRAÇÃO PENAL E O DE RECORRER EM
LIBERDADE; D) ANTÔNIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA À PENA DE 4
(QUATRO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO,
COMO INCURSO NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, POR 13 (TREZE) VEZES,
APLICANDO-SE O INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, FIXADO O
REGIME INICIAL SEMIABERTO E O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE; E) SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE OLIVEIRA À PENA
DE 4 (QUATRO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, POR 13
(TREZE) VEZES, APLICANDO-SE O INSTITUTO DA CONTINUIDADE
DELITIVA, FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO E O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE; F) MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES À
PENA DE 4 (QUATRO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, POR 10 (DEZ)
VEZES, APLICANDO-SE O INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA,
FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO E O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE; G) ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ À PENA DE 4
(QUATRO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO,
COMO INCURSO NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, POR 11 (ONZE) VEZES,
APLICANDO-SE O INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, FIXADO O
REGIME INICIAL SEMIABERTO E O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE; H) CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA À PENA DE 2 (DOIS)
ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSA NO ART. 251,
"CAPUT", DO CPM, POR 16 (DEZESSEIS) VEZES, APLICANDO-SE A
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E O INSTITUTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA, FIXADO O REGIME INICIAL ABERTO E O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE
VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

25/09/2023, 18:30
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695052982296961540194714066&evento=72169...
3/3
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanhamento parcial - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmº Sr. Presidente. Exmª Srª Ministra, Exmºs Srs. Ministros ...
acompanho o Ilustre Ministro Relator com relação à condenação dos réus,
divergindo, tão somente, quanto a dosimetria da pena, nos exatos termos do voto
divergente apresentado.

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
1/41
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000891-40.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: SILVINHO DIAS BARRETO
APELANTE: SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE OLIVEIRA
APELANTE: MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES
APELANTE: JEOVÁ ALVES FERREIRA
APELANTE: FRANCISCO RAIMUNDO GOMES
APELANTE: CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA
APELANTE: ANTONIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA
APELANTE: ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO CONSUMADO E
TENTADO.
FRAUDE
EM
OPERAÇÃO
CARRO-PIPA.
EXÉRCITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
RECURSOS.
DESPROVIMENTOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
POR MAIORIA.
Adequa-se ao tipo previsto no art. 251 do CPM a conduta de romper os
lacres dos Módulos Embarcados de Monitoramento e de transportá-los
em outro veículo, no contexto da Operação Carro-Pipa.
A simulação de carradas perfaz os requisitos característicos do delito
de estelionato por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, com
obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar.
A autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas
pelo conjunto probatório colacionado aos autos.
Apelos defensivos desprovidos. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, negar provimento aos Apelos das
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
2/41
Defesas, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava provimento parcial aos
Apelos defensivos para, mantendo a condenação dos Apelantes, retirar a obrigação
de reparar os danos à União, por falta de amparo legal, mantidos os demais termos
da sentença. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA conheciam e davam parcial
provimento aos Apelos interpostos pela Defensoria Pública da União e pela Defesa
constituída, para, mantidas suas condenações, redimensionar suas penas, nos
seguintes termos: a) FRANCISCO RAIMUNDO GOMES à pena de 4 (quatro) anos,
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251, "caput",
do CPM, por 45 (quarenta e cinco) vezes, aplicando-se o instituto da continuidade
delitiva, fixando o regime inicial semiaberto, com o direito à detração penal e o de
recorrer em liberdade; b) JEOVÁ ALVES FERREIRA à pena de 4 (quatro) anos, 4
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251, "caput", do
CPM, por 10 (dez) vezes, aplicando-se o instituto da continuidade delitiva, fixando o
regime inicial semiaberto, com direito à detração penal e o de recorrer em liberdade;
c) SILVINHO DIAS BARRETO à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251, "caput", do CPM, por 14
(quatorze) vezes, aplicando-se o instituto da continuidade delitiva, fixando o regime
inicial semiaberto, com direito à detração penal e o de recorrer em liberdade; d)
ANTÔNIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251, "caput", do CPM,
por 13 (treze) vezes, aplicando-se o instituto da continuidade delitiva, fixando o
regime inicial semiaberto e o direito de recorrer em liberdade; e) SILVESTRE
CRISTIANO SARMENTO DE OLIVEIRA à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251, "caput", do CPM,
por 13 (treze) vezes, aplicando-se o instituto da continuidade delitiva, fixando o
regime inicial semiaberto e o direito de recorrer em liberdade; f) MÁRCIO
ROGÉLIO MOREIRA GOMES à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251, "caput", do CPM, por 10 (dez)
vezes, aplicando-se o instituto da continuidade delitiva, fixando o regime inicial
semiaberto e o direito de recorrer em liberdade; g) ANTÔNIO IVANILSON
OLIVEIRA CRUZ à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, como incurso no art. 251, "caput", do CPM, por 11 (onze) vezes,
aplicando-se o instituto da continuidade delitiva, fixando o regime inicial semiaberto
e o direito de recorrer em liberdade; h) CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA à
pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, como incursa no art. 251,
"caput", do CPM, por 16 (dezesseis) vezes, aplicando-se a participação de menor
importância e o instituto da continuidade delitiva, fixando o regime inicial aberto e o
direito de recorrer em liberdade. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA farão declarações de voto. O Ministro
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS encontra-se em licença para tratamento de
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
3/41
saúde. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações, interpostas pela DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, em favor de ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ, e pelo Dr.
Francisco Valderclerton Lopes Ferreira, em favor de ANTONIO LUCIANO
CARDOSO
DA
SILVA,
CÉLIA
MARIA
FERNANDES
DA
SILVA,
FRANCISCO RAIMUNDO GOMES, JEOVÁ ALVES FERREIRA, MÁRCIO
ROGÉLIO MOREIRA GOMES, SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE
OLIVEIRA e SILVINHO DIAS BARRETO, contra a r. Sentença proferida pelo
juízo da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, de 7 de novembro de
2022, que julgou parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR os réus
FRANCISCO RAIMUNDO GOMES, como incurso, por 45 (quarenta e cinco)
vezes, na imputação do art. 251, caput, do CPM, nas modalidades tentada e
consumada, aplicando-se o instituto da continuidade delitiva; JEOVÁ ALVES
FERREIRA, já qualificado nos autos, por 10 (dez) vezes, na imputação do art. 251,
caput, do CPM, nas modalidades tentada e consumada, aplicando-se o instituto da
continuidade delitiva; SILVINHO DIAS BARRETO, já qualificado nos autos, por
14 (quatorze) vezes, na imputação do art. 251, caput, do CPM, nas modalidades
tentada e consumada, aplicando-se o instituto da continuidade delitiva; ANTÔNIO
LUCIANO CARDOSO DA SILVA, já qualificado nos autos, por 13 (treze) vezes,
na imputação do art. 251, caput, do CPM, nas modalidades tentada e consumada,
aplicando-se o instituto da continuidade delitiva; SILVESTRE CRISTIANO
SARMENTO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, por 13 (treze) vezes, na
imputação do art. 251, caput, do CPM, nas modalidades tentada e consumada,
aplicando-se o instituto da continuidade delitiva; MÁRCIO ROGÉLIO
MOREIRA GOMES, já qualificado nos autos, por 10 (dez) vezes, na imputação do
art. 251, caput, do CPM, nas modalidades tentada e consumada, aplicando-se o
instituto da continuidade delitiva; ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ, já
qualificado nos autos, por 11 (onze) vezes, na imputação do art. 251, caput, do
CPM, nas modalidades tentada e consumada, aplicando-se o instituto da
continuidade delitiva; e CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA, já qualificada
nos autos, por 16 (dezesseis) vezes, na imputação do art. 251, caput, do CPM, na
modalidade consumada, aplicando-se a participação de menor importância e o
instituto da continuidade delitiva.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
4/41
O magistrado de primeira instância decidiu, ainda, ABSOLVER os
réus JOÃO ISRAEL NERES SOUSA, JOÃO PAULO MENDES DA SILVA e
ANTÔNIO NETO PEREIRA MENDES da imputação do art. 251, caput, do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea “c”, do CPPM, em virtude de não
existirem provas de que os acusados concorreram para as infrações; e a ré MARIA
DE FÁTIMA ACELINO DA SILVA da imputação do art. 251, caput, do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, em virtude de não existirem
provas suficientes para condenação.
Narra
a
denúncia
(evento
1
do
Processo
nº
7000010-
54.2022.7.10.0010) que:
“[...] Versam os presentes fólios sobre Inquérito Policial Militar instaurado por
determinação do então Diretor do Parque Regional de Manutenção/10, Cel Márcio
Amberget Rosa, por meio da Portaria nº 03 - S1.4, de 18 de outubro de 2018 (Ev.
91, doc. 1, fl. 3), com o objetivo de investigar os fatos relacionados à prisão em
flagrante, em 27.04.2017, do primeiro, segundo e terceiro denunciados, flagrados
com 5 (cinco) Módulos Embarcados de Monitoramento desacoplados dos
respectivos caminhões-pipa, 4 cartões com a denominação motorista e 2 cartões
com a denominação beneficiário, com o escopo de fraudar a Operação Carro-Pipa.
Conforme restou consignado nos autos daquele IPL, especialmente no depoimento
do condutor do flagrante, Policial Rodoviário Federal FRANCISCO WLISSYS
LEMOS BORGES (Ev. 1, doc. 1, fls. 4-6), e do PRF GABRIEL PORTUGAL
MARTINS FERREIRA GOMES (Ev. 1, doc. 4, fl. 24), há alguns dias, a Polícia
Rodoviária Federal havia recebido notícia de que um veículo do tipo L200, de
placas NQY 1059, estava transportando irregularmente rastreadores de carro-pipa,
na intenção de burlar o sistema de controle do Exército, de modo a simular as
viagens que deveriam ser realizadas pelos caminhões que faziam as entregas d'água
na Operação Carro Pipa.
Diante dessa informação, em 27 de abril de 2017, por volta das 10:30 hs, a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), em um patrulhamento ordinário, realizou abordagem a
uma caminhonete cabine dupla marca Mitsubishi, modelo L200, cor verde, de
placas NQY-1059, que se encaixava na descrição da notícia-crime outrora recebida
e encontrava-se parada no acostamento do Km 368, da BR 020, no município de
Maranguape/CE, em aparente pane mecânica.
Naquela abordagem, foram identificados como ocupantes da caminhonete L200, o
primeiro denunciado, JEOVÁ ALVES FERREIRA, condutor do veículo, e o segundo
denunciado, SILVINHO DIAS BARRETO, que se apresentou como "ajudante" de
JEOVÁ.
Questionados pela autoridade de polícia sobre a localização dos rastreadores dos
carros-pipa, o primeiro e o segundo denunciados (Jeová e Silvinho) foram
colaborativos e indicaram uma bolsa, escondida na vegetação ao lado do veículo,
que continha os seguintes itens: 05 (cinco) MEMs, que deveriam estar acoplados
aos respectivos caminhões-pipas cadastrados junto ao Exército Brasileiro - Parque
Regional de Manutenção/10, para prestar serviços de fornecimento de água; 06
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
5/41
(seis) cartões, todos com os dizeres "Operação Carro-Pipa", sendo 04 (quatro)
cartões com a denominação "motorista", e 02 (dois) com a denominação
"beneficiário", 03 (três) celulares, entre outros documentos (Evento 1, doc. 1. fls.
61-63).
Cumpre acrescentar que, poucos minutos depois, compareceu ao local, o terceiro
denunciado, FRANCISCO RAIMUNDO GOMES, o qual declarou aos policiais ser
o proprietário do veículo L200 e o titular da empresa dona dos caminhões carros-
pipa aos pertenciam os rastreadores encontrados, tendo dito, ainda, que Jeová e
Silvinho trabalhavam para ele como motoristas de sua empresa.
[...]
Inquiridos em sede de IPM, Jeová (Ev. 91, doc. 11) e Silvinho (Ev. 91, doc. 12)
admitiram ter retirado os rastreadores dos caminhões-pipa dos quais são os
motoristas vinculados e tê-los guardado na L200. Todavia, como sói acontecer em
casos análogos ao presente, negaram a intenção de burlar a Operação Carro-Pipa,
mediante a simulação de viagens de abastecimento de água, entre o manancial e as
localidades beneficiadas do município de Canindé/CE, aduzindo, para tanto, que
tal retirada se deu por medo de que referidos aparelhos fossem furtados e sem o
conhecimento do terceiro denunciado (Francisco Raimundo Gomes), o que - data
máxima vênia - não se sustenta diante das evidências a seguir delineadas.
[...]
Resta, pois, evidente, diante da constatação acima esposada, que o primeiro e
segundo denunciados mantinham ligados nessa fiação acoplada aos conectores da
bateria do veículo L200 os MEMs apreendidos, colocando-os em funcionamento
enquanto realizavam a simulação das rotas que deveriam ser percorridas pelos
caminhões-pipa a eles relacionados.
[...]
Três eram, portanto, as empresas responsáveis, perante a Administração Militar,
pelos 5 (cinco) MEMs apreendidos em 27.04.2017, as quais tinham, à época, por
representantes legais, as pessoas do terceiro, nono e oitavo denunciados, a saber
FRANCISCO RAIMUNDO GOMES (FRANCISCO RAIMUNDO GOMES-ME),
JOÃO PAULO MENDES DA SILVA (NM TRANSPORTES E LOCAÇÕES
EIRELIME - Ev. 256, doc. 8, fls. 1-3) e JOÃO ISRAEL NERES DE SOUSA (JOÃO
ISRAEL NERES DE SOUSA-ME - Ev. 91, doc. 5, fl. 26), todos figurando como os
destinatários das Ordens Bancárias relativas aos serviços, supostamente, prestados
em abril/2017, cujos valores recebidos, naquela competência, estão descritos na
tabela abaixo:
[...]
Nesse sentido, o próprio Antônio Luciano declara, em depoimento prestado à
autoridade de polícia judiciária militar (Ev. 91, doc. 6), declarou que, apesar de
figurar apenas como preposto da empresa João Israel Neres Sousa-ME, cujo titular
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
6/41
é o oitavo denunciado, João Israel Neres Sousa, proprietário do veículo HVH 5661
(consulta Infoseg em anexo), era, na verdade, o responsável por administrar, na
referida empresa, toda a parte relacionada à Operação Pipa.
No mesmo diapasão, Antônio Neto aduz, em depoimento (Ev. 256, doc. 5), que
participava da gestão da administração da empresa NM Transportes e Locações
EIRELI-ME, pertencente ao nono denunciado, João Paulo Mendes da Silva, sendo
"responsável pela assinatura de contratos, pela assinatura de Recibos de Prestação
de Serviço (RPS), pagamentos de despesas da empresa, etc", fato este também
ratificado por João Paulo (Ev. 256, doc. 4)
Sobreleva notar a existência de um liame entre os responsáveis pela empresa NM
Transportes e Locações EIRELI-ME e o terceiro denunciado, Francisco Raimundo
Gomes, na medida em que este era o proprietário do caminhão-pipa HVB 9249, o
qual era cadastrado, perante a Administração Militar, pela empresa NM para
prestar serviços à Operação Carro Pipa, cujo MEM foi apreendido em posse do
motorista credenciado (segundo denunciado, Silvinho Dias Barreto), em 27.04.2017
[...]
No curso da presente inquisa, descortinou-se que JEOVÁ ALVES FERREIRA
(flagranteado e primeiro denunciado), SILVINHO DIAS BARRETO (flagranteado e
segundo denunciado), SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE OLIVEIRA (quinto
denunciado), MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES (sexto denunciado) e
ANTONIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ (sétimo denunciado), eram os motoristas
vinculados, perante a Operação Pipa, aos MEMs apreendidos, responsáveis,
respectivamente, pelas Rotas 3, 18, 28, 32 e 37 de Canindé-Ceará, cujos cartões de
motorista, necessários ao perfazimento da fraude, também foram encontrados por
ocasião da prisão em flagrante de Jeová e Silvinho.
[...]
Ora, em que pese a existência de previsão de entrega de água para todos os MEMs
apreendidos na data dos fatos, não foi registrada nenhuma entrega no dia
27.04.2017, consoante dados constantes dos relatórios Detalhados de Entregas
Efetuadas por OM, emitidos pelo Sistema Gpipa, relativos aos caminhões-pipa
responsáveis pelas Rotas 03, 18, 28, 32 e 37 de Canindé (Ev. 180, doc. 15, fls. 22-
23, 26-27, 42-43, 30-31 e Ev. 91, doc. 5, fl. 14).
Todavia, embora não tenha havido entrega no dia 27.04.2017, havia sido
registradas pelo sistema, "supostas" entregas ao longo de todo o mês de abril/2017,
mas, estranhamente, somente a última, ocorrida em 26.04.2017, foi a única a
registrar o itinerário percorrido pelos veículos (Ev. 180, doc. 12, fls. 23-28).
Diante desse fato, observou-se que, naquele mês de abril/2017, o Sistema GPIPA
registrou, para todas as 5 rotas investigadas, ocorrências de desconexões e
reconexões dos Módulos Embarcados de Monitoramento - MEMs (Ev. 1, doc. 4, fl.
26, 28, 29), a ratificar o embuste cometido pelos ora denunciados, ao retirarem tais
rastreadores com o escopo de simular a rota que deveria ser percorrida pelos
respectivos caminhões-pipa e, assim, obter - INDEVIDAMENTE - vantagem
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
7/41
econômica da Administração Militar, o que, de fato, operou-se na espécie destes
autos, já que as empresas envolvidas receberam pagamentos da administração
militar, consoante já mencionado no bojo dessa Exordial acusatória.
Corroborando o quanto já assinalado pelo sistema Gpipa nos Relatórios de
Conexão/Desconexão mencionados, os motoristas, JEOVÁ (Ev. 91 doc. 11),
SILVINHO (Ev. 91, doc. 12), SILVESTRE (Ev. 91, doc. 16) e MÁRCIO (Ev. 180,
doc. 4), ora denunciados, quando inquiridos no bojo deste IPM, admitiram ter
retirado os MEMs dos respectivos caminhões-pipa, inclusive mais de uma vez, e tê-
los guardado no interior da L200 pertencente ao terceiro denunciado, FRANCISCO
RAIMUNDO GOMES, tendo, Silvestre e Márcio , ainda, acrescentado que
guardaram os MEMs de seus caminhões naquele veículo de passeio, em 25.04.2017,
deixando, portanto, à evidência, a fraude perpetrada, especialmente o registro
fraudulento de "suposta" entrega em 26.04.2017!
Diante de todas essas constatações, tornou-se imprescindível uma análise mais
acurada dos fatos, o que se materializou, a pedido do Ministério Público Militar
(Ev. 268) na perícia realizada nos dados retirados do Sistema de Monitoramento do
Sistema Gpipa Brasil, a qual revelou indícios de fraude, em praticamente todas as
entregas supostamente realizadas pelos responsáveis pelos Lotes/Rotas 03, 18, 28,
32 e 37, pertencentes ao Município de Canindé-CE, no curso do mês de
abril/2017(Ev. 285, doc. 10).
[...]
Observa-se, ainda, que os cartões, apreendidos em posse dos flagranteados,
pertencentes às apontadoras CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA e MARIA DE
FÁTIMA ACELINO DA SILA, respectivamente décima-primeira e décima-segunda
denunciadas, foram utilizados para configurar supostas entregas de água, inclusive
de carradas pertencentes a Rotas diversas das quais referidas apontadoras não
eram as beneficiárias, contribuindo, assim, para a fraude perpetrada, posto que tais
carradas foram computadas e pagas aos envolvidos, conforme bem pontuado no
Relatório de IPM (Ev. 285, doc. 16, fl. 14):
[...]
Em que pese o dano experimentado pela Administração Militar esteja devidamente
materializado na espécie destes autos, o seu quantum merece reparo, diante dos
achados evidenciados pelos expertos no Laudo Pericial (Ev. 285, docs. 10 e 11) que
sinalizaram, para cada Rota investigada, os dias, na competência de abril/2017,
que possuíam indício de fraude, bem como constataram, inclusive, a ocorrência de
carradas pagas a maior, portanto, além da quantidade registrada pelo sistema
GPIPA, no Relatório Detalhado de Entregas Efetuadas por OM, conforme
requestado em cota anexa à presente denúncia.
[...]
Ex positis, requer o Parquet Castrense que os mesmos sejam citados, após recebida
e autuada a presente denúncia, para que se vejam processar e julgar,
monocraticamente - a teor do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, alterada pela Lei nº
13.774/18 - perante a Justiça Militar da União, prosseguindo-se nos demais
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
8/41
trâmites do processo, até final condenação, tudo na forma da lei. Ainda, nos termos
do art. 387, IV, do Código de Processo Penal c/c art. 3º, "a", do Código de Processo
Penal Castrense requer seja fixada quantia mínima para reparação dos danos
causados pelas infrações praticadas pelos doze denunciados, partindo como
premissa os prejuízos ao erário (dano à ordem pública), a serem quantificados
conforme requestado na cota em anexo. [...]”.
Foram juntados aos autos do Inquérito Policial Militar, nº 7000069-
81.2018.7.10.0010, dentre outros, os seguintes documentos:
Auto de Prisão em Flagrante Delito de FRANCISCO RAIMUNDO GOMES,
JEOVÁ ALVES FERREIRA e SILVINHO DIAS BARRETO (evento 01, doc.
01, fls. 04-06);
Pedido de Restituição de Veículo - José de Anchieta Lopes (evento 01, doc. 01,
fls. 19-20);
Laudo Pericial nº 290/2018 - SETEC/SR/PF/CE (evento 01, doc. 01, fls. 25-
33);
Laudo Pericial nº 1081/2017-SETEC/SR/PF/CE (evento 01, doc. 01, fls. 34-
41);
Auto de Apresentação e Apreensão (evento 01, doc. 01, fls. 61-63);
Nota Fiscal - João Israel Neres Sousa - ME (evento 01, doc. 02, fl. 16);
Notas Fiscais - Francisco Raimundo Gomes - ME (evento 01, doc. 02, fls. 20-
22);
Contrato de Credenciamento - João Israel Neres Sousa - ME (evento 01, doc.
02, fls. 23-26 e 39-44);
Contrato de Credenciamento - Francisco Raimundo Gomes - ME (evento 01,
doc. 02, fls. 29-37 e 51 / doc. 03, fls. 11-14 / doc. 03, fls. 18-23);
Trajeto - MEM - Lote 03 - HUY 8226 - Canindé - dia 26/04/0217 (evento 01,
doc. 02, fl. 38);
Contrato de Locação de Carro-Pipa: Antônio Eudes Barbosa da Silva -
Francisco Raimundo Gomes - ME (evento 01, doc. 03, fl. 03 e doc. 03, fl. 17)
– HUY-8226);
Contrato de Locação de Carro-Pipa: Francisco Raimundo Gomes - ME -
Francisco Raimundo Gomes (evento 01, doc. 03, fls. 15-16) – LFJ-6759;
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
9/41
Informações - Operação Pipa - Motoristas - Prestadores de Serviço (evento 01,
doc. 04, fls. 20-25);
Lista de Alerta - Sistema GPipa - Desconexão do MEM (evento 01, doc. 04,
fls. 26-29); RENAVAM - HUZ 9725 (evento 01, doc. 04, fl. 30);
Interrogatório de Francisco Raimundo Gomes, Silvinho Dias Barreto e Jeová
Alves Ferreira (evento 01, doc. 05, fls. 14-15 / 16-17 e 18);
Depoimento da Testemunha Francisco Carlos Pompeu Brasil e Gabriel
Portugal Martins Ferreira Gomes (evento 01, doc. 05, fls. 22-23 e 24, 12-13);
Decisão de Declinação de Competência - JF - JMU (evento 01, doc. 05, fls. 26-
27, do IPM);
Decisão de Concessão de Liberdade Provisória a FRANCISCO RAIMUNDO
GOMES, SILVINHO DIAS BARRETO e JEOVÁ ALVES FERREIRA
(evento 01, doc. 05, fls. 51-56);
Certidões de Antecedentes Criminais (evento 07);
Termo de Inquirição de Testemunhas: Francisco Wlyssis Lemos Borges
(evento 91, doc. 03) e Gabriel Portugal Martins Ferreira Gomes (evento 91,
doc. 04);
5 (cinco) relatórios constando: planilha de distribuição de água, relatório de
alerta de fraude, relatório de entrega de água e rastreamento das entregas
(evento 91, doc. 05, fls. 2-52);
Termo de Inquirição de Testemunhas: Antônio Luciano Cardoso da Silva
(evento 91, doc. 06); Francisco Carlos Pompeu Brasil (evento 91, doc. 14);
Silvestre Cristiano Sarmento de Oliveira (evento 91, doc. 16); e Roberto da
Silva Costa (evento 91, doc. 17);
Termo de Inquirição de Indiciados: Francisco Raimundo Gomes (evento 91,
doc. 10); Jeová Alves Ferreira (evento 91, doc. 11); e Silvinho Dias Barreto
(evento 91, doc. 12);
Informações sobre pagamento (evento 91, doc. 18, fl. 3);
Relatório Complementar (evento 91, doc. 19);
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
10/41
Termo de Inquirição de Testemunhas: Márcio Rogélio Moreira Gomes (evento
180, doc. 04); Marinete Gomes Maia (evento 180, doc. 05); Maria Marcela
Pinto Farias (evento 180, doc. 07); Célia Maria Fernandes Silva (evento 180,
doc. 08); Carmem Ferreira Paiva (evento 180, doc. 09); e Maria de Fátima
Acelino da Silva (evento 180, doc. 11);
Cartão de Beneficiário - Operação Pipa (evento 180, doc. 12, fls. 01-02);
Planilha de Informações sobre cartões da OCP (evento 180, doc. 12, fl. 21);
Informação sobre itinerários percorridos por carros-pipa na OCP (evento 180,
doc. 12, fls. 23-27);
Documentação de pagamento de pipeiros da Operação Carro-Pipa -
ABRIL/2017, contendo Relatório Detalhado de Entregas Efetuadas por OM do
mês de ABRIL/2017 (evento 180, doc. 12, fls. 29-78);
Informação do Consórcio TBK - Itinerários Percorridos no dia 26/4/2017
(evento 180, doc. 14, fls. 17-20);
Relatório Detalhado de Entregas Efetuadas por OM - dias 26 e 27/4/2017
(evento 180, doc. 14, fls. 21-25);
Laudo Pericial Contábil (evento 180, doc. 15, fls. 2-7);
Relatório Complementar (evento 180, doc. 17);
Relação de Apontadores - Abril/2017 (evento 232, doc. 02, fl. 27);
Termo de Inquirição de Testemunhas: Maria Neucélia Alves Coelho (evento
232, doc. 03); Maria do Carmo Gomes Cabral (evento 232, doc. 04); José
Pereira Santos (evento 232, doc. 05); Raimunda Silva Santiago (evento 232,
doc. 06); Pedro Antônio Cruz Cavalcante (evento 232, doc. 07); Francisco
Arimar Alves (evento 232, doc. 08); Antônio de Sousa Santos (evento 232,
doc. 09); Pedro de Sousa Luis Junior (evento 232, doc. 10); Vera Lúcia Maia
Araújo (evento 232, doc. 11); Antônio da Silva Costa (evento 232, doc. 12);
Antônio Lucival de Sousa dos Santos (evento 232, doc. 13); e José Ivan Barros
Luz (evento 232, doc. 14);
Laudo Pericial nos Celulares Apreendidos (evento 232, doc. 16);
Dados extraídos dos celulares apreendidos (evento 232, doc. 17, fls. 20-276);
Relatório Complementar (evento 232, doc. 18);
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
11/41
Relatório Complementar Detalhado (evento 244, docs. 2-5);
Relatório da extração dos dados telefônicos (evento 244, doc. 6);
Termo de Inquirição de Testemunhas: João Paulo Mendes da Silva (evento
256, doc. 04); e Antônio Neto Pereira Mendes (evento 256, doc. 05);
Relatório Complementar (evento 256, docs. 6 e 7);
Contrato de Credenciamento da empresa NM Transportes e Locações EIRELI -
ME (evento 256, doc. 08, fls. 07-10; doc. 09, fls. 01-08);
Contrato de Locação de Carro-pipa - Tyago de Sousa Transportes - ME e N M
Transportes e Locações - ME (evento 256, doc. 09, fls. 9-10);
Relação da Equipe Militar de Serviço no manancial em abril de 2017 (evento
265, doc. 3, fl. 5);
Responsáveis EOCP de Canindé-CE em abril de 2017 (evento 265, doc. 3, fl.
7);
Termo de Inquirição de Testemunhas: 2º Sgt R1 Antônio Gleiton Rodrigues de
Menezes (evento 265; doc. 04); e James Cláudio da Rosa Gonçalves (evento
265; doc. 05);
Relatório Complementar Detalhado (evento 265, docs. 8-13);
Contrato de Locação de Carro-pipa - Tyago de Sousa Transportes - ME e N M
Transportes e Locações - ME (evento 285, doc. 09, fls. 2-5);
Laudo Pericial Técnico (evento 285, doc. 10);
Laudo Pericial Contábil (evento 285, doc. 11);
Relatório Complementar detalhado (evento 285, docs. 12-17);
Prints de conversas via aplicativo whatsapp (evento 296, doc. 4, fls. 2-6);
Termos de não comparecimento de Antônio Ivanilson Oliveira Cruz (evento
296, doc. 5, fl. 5, doc. 6, fl. 1);
Relatório complementar (evento 296, doc. 7);
Laudo Pericial Contábil (evento 312, docs. 7-9); e
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
12/41
Relatório complementar (evento 312, doc. 10).
A Exordial acusatória foi recebida em 06/03/2022 (evento 1,
documento 2, da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010) e os réus devidamente
citados em 24/03/2022, 05/04/2022, 24/04/2022 e 02/05/2022 (eventos 14, 15, 18,
50, 91 e 102 da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010).
Constam certidões de antecedentes criminais relativas aos acusados
(eventos 3, 5, 10, 22 e 309), bem como a certificação dos bens apreendidos na época
dos fatos (evento 8 da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010), conforme Auto de
Apreensão nº 247/2017, de 27 ABR 2017, da Superintendência Regional da Polícia
Federal no Ceará (evento 1, Doc. 1, Fls. 61/63, do IPM).
Em 31/08/2022, os acusados foram interrogados (evento 221 da APM
nº 7000010-54.2022.7.10.0010) e, em seguida, o magistrado determinou vistas,
sucessivamente, à acusação e às defesas constituídas pelo prazo de 8 (oito) dias para
apresentação das Alegações Escritas, nos termos do art. 428 do CPPM.
O MPM apresentou as suas Alegações Escritas, conforme dispõe o art.
428 do CPPM, pugnando pela condenação dos acusados JEOVÁ ALVES
FERREIRA, SILVINHO DIAS BARRETO, FRANCISCO RAIMUNDO
GOMES, ANTÔNIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA, SILVESTRE
CRISTIANO SARMENTO DE OLIVEIRA, MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA
GOMES, ANTONIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ, ANTÔNIO NETO
PEREIRA MENDES, CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA e MARIA DE
FÁTIMA ACELINO DA SILVA, por terem incidido na prática do crime do art.
251, caput, na forma do art. 53 e do art. 79, todos do CPM; e requereu a absolvição
dos réus JOÃO ISRAEL NERES e JOÃO PAULO MENDES DA SILVA, com
supedâneo no disposto no art. 439, “e”, do CPPM (evento 258 da APM nº 7000010-
54.2022.7.10.0010).
As Defesas dos acusados ofertaram as suas Alegações Escritas, ocasião
em que pugnaram pelas suas absolvições (eventos 274, 276, 277 e 308 da APM nº
7000010-54.2022.7.10.0010).
Em 07/11/2022, data em que foi disponibilizada a sentença no e-Proc,
o Juiz Federal da Justiça Militar decidiu julgar parcialmente procedente a denúncia
para condenar (evento 341 da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010):
a) FRANCISCO RAIMUNDO GOMES à pena de 7 (sete) anos e 5
(cinco) dias de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, por 45 (quarenta
e cinco) vezes, nas modalidades tentada e consumada, aplicando-se o instituto da
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
13/41
continuidade delitiva, fixando o regime inicial semiaberto, com o direito à detração
penal e o de recorrer em liberdade;
b) JEOVÁ ALVES FERREIRA à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete)
meses de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, por 10 (dez) vezes, nas
modalidades tentada e consumada, aplicando-se o instituto da continuidade delitiva,
fixando o regime inicial semiaberto, com direito à detração penal e de recorrer em
liberdade;
c) SILVINHO DIAS BARRETO à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, por 14
(quatorze) vezes, nas modalidades tentada e consumada, aplicando-se o instituto da
continuidade delitiva, fixando o regime inicial semiaberto, com direito à detração
penal e de recorrer em liberdade;
d) ANTÔNIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA à pena de 4
(quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art.
251, caput, do CPM, por 13 (treze) vezes, nas modalidades tentada e consumada,
aplicando-se o instituto da continuidade delitiva, fixando o regime inicial semiaberto
e o direito de recorrer em liberdade;
e) SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE OLIVEIRA à pena
de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no
art. 251, caput, do CPM, por 13 (treze) vezes, nas modalidades tentada e
consumada, aplicando-se o instituto da continuidade delitiva, fixando o regime
inicial semiaberto e o direito de recorrer em liberdade;
f) MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES à pena de 4 (quatro)
anos e 7 (sete) meses de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, por 10
(dez) vezes, nas modalidades tentada e consumada, aplicando-se o instituto da
continuidade delitiva, fixando o regime inicial semiaberto e o direito de recorrer em
liberdade;
g) ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ à pena de 4 (quatro)
anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte) dias de reclusão, como incurso no art. 251, caput,
do CPM, por 11 (onze) vezes, nas modalidades tentada e consumada, aplicando-se o
instituto da continuidade delitiva, fixando o regime inicial semiaberto e o direito de
recorrer em liberdade;
h) CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA à pena de 3 (três) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM, por 16
(dezesseis) vezes, na modalidade consumada, aplicando-se a participação de menor
importância e o instituto da continuidade delitiva, fixando o regime inicial aberto e o
direito de recorrer em liberdade.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
14/41
Além disso, os réus ficaram obrigados a reparar o dano, com base no
art. 109, inciso I, do CPM, nos seguintes termos:
“9.1) ROTA 03
- R$ 7.415,86 (sete mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), a ser
pago, solidariamente, pelo autor imediato, o réu Jeová Alves Ferreira e pelo autor
mediato, o réu Francisco Raimundo Gomes.
9.2) ROTA 18
- R$ 12.289,20 (doze mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), a ser
pago, solidariamente, pelo autor imediato, o réu Silvinho Dias Barreto e pelo autor
mediato, o réu Francisco Raimundo Gomes.
9.3) ROTA 28
- R$ 13.975,74 (treze mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos), a ser pago, solidariamente, pelo autor imediato, o réu Silvestre Cristiano
Sarmento de Oliveira e pelo autor mediato, o réu Antônio Luciano Cardoso da
Silva.
9.4) ROTA 32
- R$ 12.009,31 (doze mil e nove reais e trinta e um centavos), a ser pago,
solidariamente, pelo autor imediato, o réu Márcio Rogélio Moreira Gomes e pelo
autor mediato, o réu Francisco Raimundo Gomes.
9.5) ROTA 37
- R$ 10.973,84 (dez mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro
centavos), a ser pago, solidariamente, pelo autor imediato, o réu Antônio Ivanilson
Oliveira Cruz e pelo autor mediato, o réu Francisco Raimundo Gomes.”
Por fim, o juízo a quo determinou vista às partes para se manifestarem
acerca da destinação dos bens apreendidos.
O Ministério Público Militar foi intimado da Sentença condenatória
em 10/11/2022 (evento 371 da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010); a Defensoria
Pública da União, em 9/11/2022 (evento 368 da APM nº 7000010-
54.2022.7.10.0010); e a Defesa constituída, em 12/11/2022 (eventos 372/3 da APM
nº 7000010-54.2022.7.10.0010).
Inconformadas com a Sentença condenatória, a Defensoria Pública da
União, pelo acusado ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ, em 15/11/2022, e
a Defesa constituída pelos demais acusados, em 16/11/2023, interpuseram Recursos
de Apelação (eventos 376 e 377 da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010).
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
15/41
Houve a certificação do trânsito em julgado para o Ministério Público
Militar em 17/11/2022 em relação a todos os réus (evento 379 da APM nº 7000010-
54.2022.7.10.0010).
Em 22/11/2022, ocorreu o trânsito em julgado para a Defesa dos réus JOÃO
PAULO MENDES DA SILVA e ANTONIO NETO PEREIRA MENDES (evento
383 da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010) e, em 23/11/2022, o feito transitou em
julgado para a Defesa de MARIA DE FÁTIMA ACELINO DA SILVA e JOÃO
ISRAEL NERES SOUSA (evento 384 da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010),
todos absolvidos.
Em suas Razões (evento 390 da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010),
o advogado constituído por ANTONIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA,
CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA, FRANCISCO RAIMUNDO
GOMES, JEOVÁ ALVES FERREIRA, MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA
GOMES, SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE OLIVEIRA e
SILVINHO DIAS BARRETO alegou, em síntese, que os apelantes não
contribuíram para o cometimento do crime e que só há suposições levantadas pelo
Órgão Ministerial, razão pela qual requer a absolvição desses com base no art. 439,
alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar.
Subsidiariamente, requer a redução das penas impostas.
Por fim, requer “a devolução de todos os bens apreendidos para os
seus respectivos proprietários ressaltando que os aparelhos GPIPAS devem ser
devolvidos aos proprietários das empresas”.
Por sua vez, houve decisão no sentido de restituir aos réus
FRANCISCO RAIMUNDO GOMES, JEOVÁ ALVES FERREIRA e SILVINHO
DIAS BARRETO os seguintes bens pessoais: 1 Celular marca LG IMEI
352418089856890/352418089856908;
1
Celular
marca
LG
IMEI
356538054881056/ 356538054881064/35 65380 54881072/356538054881080; 1
Celular marca LG IMEI 356111068740336/356111068740344; 1 CRLV nº
013145510907; e 1 CRLV nº 012811665139 (evento 393 da APM nº 7000010-
54.2022.7.10.0010).
Em seguida, a DPU, na defesa de ANTONIO IVANILSON
OLIVEIRA CRUZ, apresentou Razões de Apelação (evento 405 da APM nº
7000010-54.2022.7.10.0010), aduzindo, em suma, que o caminhão do apelante
estava com problema na fechadura, razão pela qual guardou o aparelho dentro de
uma L200 Verde, para que não fosse furtado. Assim, requer a absolvição, com fulcro
no art. 439, alínea “b”, do CPM, tendo em vista a ausência de dolo.
Além disso, alega ocorrência de erro de fato, com base no art. 36 do
CPM, “já que não tinha a vontade finalística de induzir a administração em erro”.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
16/41
Subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal,
considerando todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do CPM como
favoráveis ao apelante; a classificação do delito previsto no art. 251 do CPM para a
forma tentada; e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direito, prevista no art. 44 do Código Penal.
O Parquet Militar, em Contrarrazões (evento 414 da APM nº 7000010-
54.2022.7.10.0010), requereu o desprovimento dos Recursos com a manutenção da
Sentença condenatória.
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria em relação aos
civis SILVINHO DIAS BARRETO, SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO
DE OLIVEIRA, MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES, JEOVÁ ALVES
FERREIRA,
FRANCISCO
RAIMUNDO
GOMES,
CÉLIA
MARIA
FERNANDES DA SILVA, ANTONIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA e
ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ (evento 4 da Apelação nº 7000891-
40.2022.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra.
Herminia Celia Raymundo, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifestou-se
pelo conhecimento e pelo desprovimento dos Apelos Defensivos, mantendo-se
integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida
(evento 6 da Apelação nº 7000891-40.2022.7.00.0000).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas na reforma da Sentença, por esse motivo, devem ser conhecidos.
ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ, ANTONIO LUCIANO
CARDOSO DA SILVA, CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA, FRANCISCO
RAIMUNDO GOMES, JEOVÁ ALVES FERREIRA, MÁRCIO ROGÉLIO
MOREIRA GOMES, SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE OLIVEIRA e
SILVINHO DIAS BARRETO foram denunciados como incursos no artigo
251, caput, na forma do art. 53 e art. 79, todos do Código Penal Militar.
O Código Penal Militar dispõe, no art. 251, sobre o crime de
estelionato, nos seguintes termos:
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
17/41
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
A matéria deste feito se amolda à conduta delitiva descrita acima, uma
vez que cinge-se a apurar suposta fraude na “Operação Carro-Pipa”, por
irregularidades no uso de aparelhos do tipo Módulo Embarcado de Monitoramento,
desacoplados dos respectivos caminhões, e por simulação de viagens de
abastecimento de água.
Da análise dos autos, depreende-se que os policiais rodoviários
federais responsáveis pelas prisões de JEOVÁ ALVES FERREIRA, SILVINHO
DIAS BARRETO e FRANCISCO RAIMUNDO GOMES relataram que
receberam a informação de que um veículo Mitsubishi L200, de placa NQY 1059,
estaria realizando transporte de rastreadores de carros-pipa com o objetivo de
simular a realização das viagens dos caminhões até os reservatórios de
abastecimento e posterior descarga das águas nas localidades de destino
beneficiadas, razão pela qual realizaram a abordagem.
Nesse ínterim, em juízo, FRANCISCO WLISSYS LEMOS BORGES
(Policial Rodoviário Federal) e GABRIEL PORTUGAL MARTINS FERREIRA
GOMES (Policial Rodoviário Federal), ao descreverem os fatos até o momento da
abordagem, afirmam que:
1) TESTEMUNHA FRANCISCO WLISSYS LEMOS BORGES (evento 159, vídeos 2-
4, da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010):
“Às perguntas realizadas em juízo, respondeu que: confirma que foi condutor do
flagrante; que já existia denúncia de que havia um veículo naquelas
características, inclusive com descrição de placa, cometendo fraude à operação
carro-pipa; que referidas denúncias relatavam que estavam transportando os
rastreadores de maneira a simular as viagens dos carros-pipa; que, em
patrulhamento de rotina operacional, visualizaram esse veículo na BR 368, no
Município de Maranguape, à margem da rodovia, aparentemente com problema
mecânico; que realizaram a abordagem e conseguiram identificar que se tratava
do veículo indicado nas denúncias; que, diante das características totalmente
confirmadas, passaram a indagar sobre a situação dos rastreadores; que os dois
ocupantes do veículo, um identificado como condutor e outro passageiro, haviam
colocado os rastreadores dentro de uma mochila no matagal ao lado desse
veículo; que foram colaborativos; que não demonstraram nenhuma reação mais
truculenta, que a abordagem foi tranquila; que logo depois apareceu um Sr. se
identificando como proprietário da empresa; que o veículo abordado era uma
L200 de modelo mais antigo de cor verde, que batia com o descritivo que havia
chegado de informe à Polícia a respeito da fraude; que haviam, salvo engano, 5
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
18/41
rastreadores e também cartões de motorista e beneficiário na mochila; que os
flagranteados foram bem colaborativos; [...] que confirma o depoimento prestado
na fase inquisitorial, transcrita na denúncia; que encaminhou o veículo e as
pessoas para a sede da PF em Fortaleza [...]. As denúncias eram recentes e
passadas de uma equipe para outra. [...] Que o veículo estava estacionado no
acostamento no sentido decrescente da Rodovia, com a frente virada para a cidade
de Canindé, como se estivesse vindo de Fortaleza para Canindé [...] Os acusados
informaram onde estavam os aparelhos. Que os aparelhos/rastreadores estavam
dentro de uma mochila, no matagal próximo ao local onde estava parado o
veículo” (Grifos acrescidos)

2) TESTEMUNHA GABRIEL PORTUGAL MARTINS FERREIRA GOMES (evento
159, vídeos 5-6, da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010):
“Às perguntas realizadas em juízo, respondeu que: estava com o PRF Lemos na
data dos fatos; confirma o depoimento prestado à Polícia Federal e também na fase
inquisitorial; que recebeu denúncia de que estavam burlando a operação carro-
pipa; que seria uma L200 verde que estaria fazendo esse crime; que, diante disso,
conseguiram abordar uma caminhonete igual a essa que estava parada no
acostamento; que questionou os ocupantes do veículo sobre os rastreadores, tendo
um dos acusados falado ao PRF Wlissys que tinha uma bolsa escondida no mato
com os rastreadores; que eles assumiram que estavam realmente cometendo o
crime; que, de posse dessas informações, foram até um posto de combustível
próximo e um dos acusados ligou para o proprietário do veículo, que seria, no
caso, o patrão dele; que a testemunha indagou-lhes o porquê de estarem
cometendo aquele tipo de crime, já que estavam recebendo dinheiro por isso, ao
que um dos acusados respondeu que não compensava financeiramente fazer o
serviço no caminhão pipa; que quem fez essa afirmativa foi o proprietário do
veículo; que os rastreadores estavam em uma mochila; que não lembra com
certeza quantos eram; que na mochila também haviam uns cartões, além dos
rastreadores; que o proprietário estava em contato com um dos acusados ao
telefone e depois ele compareceu ao posto e em seguida foram conduzidos à Polícia
Federal; [...] os flagranteados estavam nervosos; [...] que um dos acusados
assumiu que havia uma mochila escondida no mato, contendo os rastreadores;
[...] que os PRFs passaram pelos envolvidos, no sentido contrário da via, que
fizeram o retorno na frente e, quando voltaram, encostaram e, acreditando que,
nesse lapso de tempo eles poderiam ter se livrado do flagrante, procuraram um
pouco a mochila; que, não a encontrando, o acusado resolveu colaborar e foi
buscar os aparelhos; [...] que confirma o depoimento prestado em fase
inquisitorial; que não se recorda os nomes das pessoas; que o terceiro que
apareceu informou que era patrão dos flagranteados e que a atividade praticada
pelos funcionários era fornecer água com carro pipa.” (Grifos acrescidos)
Nesse sentido, tem-se que os Módulos Embarcados de Monitoramento
(MEM) foram localizados em uma mochila próxima ao veículo abordado (L200),
após indicação de JEOVÁ e SILVINHO, condutor e passageiro presente no veículo
no momento do flagrante.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
19/41
Além dos rastreadores - que seriam utilizados em caminhões
contratados pelo Exército Brasileiro para coleta, transporte e distribuição de água
potável em Canindé/CE – foram encontrados, dentro da mochila, 06 (seis) cartões,
todos com os dizeres "Operação Carro-Pipa", sendo 04 (quatro) cartões com a
denominação “motorista” e 02 (dois) com a denominação "beneficiário".
No momento da abordagem, JEOVÁ ligou para FRANCISCO
RAIMUNDO GOMES e este compareceu ao local. Em suas declarações aos
Policiais Rodoviários Federais, FRANCISCO afirmou que JEOVÁ e SILVINHO
trabalhavam para ele como motoristas e que o percurso era feito na caminhonete
L200 de placas NQY 1059 para simular o serviço de coleta, transporte e distribuição
que deveria ser realizado por 05 caminhões, conforme demonstra o Auto de Prisão
em Flagrante (evento 1, doc. 1, fls. 4/6 do IPM).
Dessa forma, após análise do conjunto probatório, depreende-se que
amoldam-se ao tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar as condutas
perpetradas no presente feito, consistente em civis que, de forma livre, consciente e
deliberada, fraudaram a "Operação Carro Pipa", mediante o transporte de 5 (cinco)
MEMs no interior do veículo caminhonete cabine dupla marca Mitsubishi, modelo
L200, cor verde, de placa NQY 1059, com a finalidade de manter a administração
militar em erro e, assim, obter vantagem patrimonial ilícita, conforme será
demonstrado a seguir.
Quanto ao veículo supramencionado, o Laudo de Perícia Criminal
Federal nº 290/2018 – SETEC/SR/PF/CE (evento 1, doc. 1, fls. 27/33 do IPM), no
item IV.1 – Equipamento de rastreamento, comprova que:
“O exame realizado concentrou-se na localização de equipamentos eventualmente
ligados à bateria do veículo e como resultado não foi encontrado equipamento de
rastreamento. No entanto, foi identificada uma fiação acoplada aos conectores da
bateria e, nos lados direito e esquerdo do compartimento do motor, fiação com
conectores expostos, indicando que algum equipamento que outrora tenha sido
instalado havia sido removido do local.” (Grifos acrescidos)
Há ainda o Laudo Pericial Técnico dos dados retirados do Sistema de
Monitoramento Gpipa Brasil, referente aos lotes/rotas 03, 18, 28, 32 e 37 que, ao
analisar as entregas do mês de abril/2017, atesta, em grande parte das entregas,
“indício de fraude com rota(s)”, uma vez que, após análise dos horários da passagem
dos cartões por ocasião das coletas de água, de todas as Rotas e viagens, observou-
se a coincidência ou muita proximidade nos horários dos registros de passagens dos
cartões nos rastreadores, dando a entender que uma mesma pessoa estava de posse
de mais de 1 (um) cartão e de mais de 1 (um) rastreador, evidenciando uma possível
tentativa de fraude (evento 285, doc. 10, do IPM).
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
20/41
Ademais, o laudo acima mencionado concluiu que: “existe uma
grande possibilidade de os 5 (cinco) rastreadores e os 5 (cinco) cartões estarem de
posse de um mesmo motorista, evidenciando uma possível tentativa de fraude.”
Dessa forma, insta frisar a participação de cada apelante na conduta
delitiva:

1. ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ
Em juízo, ANTONIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ (evento 220,
vídeo 1, da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010):
“Informou que já tinha terminado sua rota; que o caminhão pertencia ao
Francisco Gomes não lembrando o restante do nome; que avisou ao Francisco
onde estava a chave do carro; ficou sabendo do acontecido sobre os aparelhos, 3
dias depois, pelo rádio do caminhão; que seu nome também saiu no rádio; à época
também era vinculado ao caminhão; que não tem nenhuma relação com os fatos;
que não conhece Antônio Neto nem João Paulo, nem de ouvir falar; que guardava
o aparelho em uma L200, verde; que já tinha terminado a rota do mês; que podia
adiantar as carradas de água; que guardava o caminhão no pátio de um Posto; que
lá tinham muitos outros caminhões; que o carro no qual foram guardados os
aparelhos também ficava no pátio; que tirou o aparelho por segurança para
guardar em outro carro, já que sua rota já tinha terminado; que só era ele e mais
dois que sabiam da chave do carro.” (grifos acrescidos)
O apelante era o motorista responsável pelo caminhão de placa HUZ
9725, pertencente à ROTA 37, cadastrado perante a OCP para entregar água no
caminhão-pipa, cujo MEM foi flagrado dentro de uma mochila encontrada próxima
ao veículo caminhonete cabine dupla marca Mitsubishi, modelo L200, cor verde, de
placa NQY 1059, de propriedade do acusado FRANCISCO RAIMUNDO.
Soma-se a isso o fato de que o seu cartão de motorista, necessário à
efetivação dos ciclos de apanha e entrega de água, foi localizado junto com o MEM
de seu caminhão, dentro da mochila encontrada de posse dos acusados flagranteados
JEOVÁ e SILVINHO.
Ademais, o relatório GPipa (evento 1, doc. 4, fl. 26 do IPM) demonstra
que, no período de 01/04/2017 a 27/04/2017, o Módulo de Monitoramento
Embarcado do caminhão de placas HUZ 9725, do qual o responsável era o apelante,
foi desconectado e conectado diversas vezes, ou seja, o rastreador foi retirado do
caminhão.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
21/41
Por sua vez, no interrogatório acima citado, o acusado afirmou que
tirou o MEM por segurança para guardar em outro carro, já que sua rota já tinha
terminado. Porém, a documentação dos autos demonstra que havia 16 carradas
previstas (evento 91, doc. 5, fl. 26, IPM), sendo que, até o dia do flagrante, apenas
13 foram registradas no sistema (evento 91, doc. 5, fls. 28-29, IPM).
Além disso, da análise dos dados retirados do sistema de
monitoramento GPipa (evento 180, doc. 12, fl. 27, IPM) consta no campo “Itinerário
percorrido” a seguinte informação, referente ao período de 03/04/2017 a
24/04/2017: “sem rastreio do veículo entre o manancial e a entrega d`água”, o que
leva a entender que houve simulação na entrega de carradas.
Nessa linha, ao contrário do afirmado pela defesa, não há que se falar
em ausência de dolo ou erro de fato.
Outrossim, observando os autos, mais especificamente o evento 312,
doc. 9, fls. 4-7, IPM, tem-se que o apelante praticou 11 (onze) infrações,
consistentes em 10 (dez) carradas com indícios de fraude e 1 (uma) paga a maior,
totalizando um prejuízo à Administração Pública no montante de R$ 10.973,84 (dez
mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), discriminadas da
seguinte forma:
1ª) Dia 03/04/2017, na localidade Ingá dos Cardoso – Canindé/CE,
houve fraude com a rota 3;
2ª) Dia 04/04/2017, na localidade Salitre V – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 3/18/28;
3ª) Dia 05/04/2017, na localidade Ingá dos Cardoso – Canindé/CE,
houve fraude com as rotas 3/28/32;
4ª) Dia 12/04/2017, na localidade Salitre V – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 3/18/28;
5ª) Dia 17/04/2017, na localidade Salitre V – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 3/25;
6ª) Dia 18/04/2017, na localidade Ingá dos Cardoso – Canindé/CE,
houve fraude com as rotas 18/28;
7ª) Dia 20/04/2017, na localidade Ingá dos Cardoso – Canindé/CE,
houve fraude com as rotas 3/18/32;
8ª) Dia 21/04/2017, na localidade Salitre V – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 3/18/32;
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
22/41
9ª) Dia 24/04/2017, na localidade Salitre V – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 28/32;
10ª) Dia 26/04/2017, na localidade Salitre V – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 3/18/28/32; e
11ª) Na localidade Ingá dos Cardoso – Canindé/CE, houve carrada
paga a maior. Não há registro desta carrada no relatório detalhado de entregas
efetuadas por OM.
Subsidiariamente, a defesa do apelante requer a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que é inviável no âmbito do
Direito Penal Militar, conforme entendimento desta Corte de Justiça, in verbis:
“No âmbito do Direito Penal Militar, não se aplica o art. 44 do CP, para
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos por ausência
de previsão legal. Precedentes da Corte.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000054-
53.2020.7.00.0000.
Relator:
Ministro
FRANCISCO
JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 28/09/2021, Data de
Publicação: 19/10/2021, grifos acrescidos).

2. ANTONIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA
Em juízo, ANTÔNIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA (evento
220, vídeo 5, da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010):
“Informou que não sabe como veio parar neste processo; que o caminhão era do
interrogando; que Silvestre era a pessoa que trabalhava para o acusado; que o
aparelho era solto dentro do caminhão; que era a TBK quem colocava o aparelho;
que a hora que quisesse podia retirar o aparelho; que não se recorda o nome do
Sargento que ficava na Cagece; que quem retirou o aparelho foi o motorista; que
não conhece João Paulo e conhecia Antônio Neto; que não ouviu falar nada que
desabonasse Antônio Neto; que era procurador da empresa; que era Silvestre
quem dirigia o caminhão; que não deu ordem para ele guardar na L200, apenas
para ter cuidado; que ficou sabendo uns dias depois do ocorrido, que o aparelho
foi apreendido.” (Grifos acrescidos)
Assim, tem-se que o motorista SILVESTRE, também réu no presente
processo, trabalhava para o apelante e este era o dono do caminhão de placa HVH
5661, pertencente à rota 28, e procurador das empresas JOÃO ISRAEL NERES DE
SOUSA- ME e FRANCISCO RAIMUNDO GOMES – ME.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
23/41
De acordo com o afirmado pelo magistrado de primeira instância
(evento 341 da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010):
“Por fim, embora o motorista sustente que não recebeu ordens para retirar o
rastreador, tal versão não se sustenta, pois o caminhão pertencia ao réu Antônio
Luciano Cardoso da Silva, sendo este o destinatário final dos valores pagos pelo
Exército Brasileiro, uma vez que possuía procuração com amplos poderes
outorgada pela empresa JOÃO ISRAEL NERES DE SOUSA - ME. Logo, a
vantagem proveniente da fraude causou enriquecimento ilícito diretamente ao
Antônio Luciano Cardoso da Silva, autor mediato, e não ao motorista, autor
imediato, razão pela qual refuto a tese defensiva de insuficiência probatória em
relação a Antônio Luciano Cardoso da Silva.
Destaco ainda que, em sede de IPM, Antônio Luciano Cardoso da Silva afirmou
não ter amizade com o Sr. Francisco Raimundo Gomes, apenas relação cordial,
omitindo, na ocasião, ser o procurador deste último e tendo assinado os recibos de
prestação de serviço referentes às rotas 3, 32 e 37 do mês de abril de 2017.” (vide
ev 180, doc. 12, fl. 31; e doc. 15, fls. 20, 24 e 28, IPM, grifos acrescidos).
Nesse sentido, o próprio Antônio Luciano, em depoimento prestado à
autoridade de polícia judiciária militar (Ev. 91, doc. 6, do IPM), declarou que era
preposto da empresa João Israel Neres Sousa-ME – fator que pode ser comprovado
pela Procuração Pública juntada aos autos (evento 180, doc. 12, fl. 70, do IPM), cujo
titular era João Israel Neres Sousa. Acrescenta que era responsável por administrar,
na referida empresa, toda a parte relacionada à Operação Pipa. Em juízo, afirmou
que SILVESTRE CRISTIANO era quem dirigia o caminhão de responsabilidade da
empresa em que o apelante era o procurador.
Assim, verifica-se que o apelante foi o autor mediato nos crimes
praticados pelo motorista da rota 28, SILVESTRE CRISTIANO, o que consiste em
13 (treze) infrações, conforme demonstra o evento 312, doc. 8, fls. 4-8, IPM.

3. CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA
Em seu interrogatório, CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA
(evento 220, vídeo 8, da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010):
“Informou que sua vizinha foi quem entregou o cartão ao pipeiro; que saiu e
pediu a vizinha para entregar o cartão ao pipeiro; que depois perguntou a vizinha
sobre o cartão e a vizinha respondeu que o pipeiro não havia entregue de volta;
que não se recorda direito o nome do pipeiro, salvo engano Sílvio; que o que disse
no Exército é o mesmo que está falando aqui; que soube que os pipeiros foram
presos; que não lembra o tempo decorrido entre o sumiço do cartão e a prisão dos
pipeiros; que não lembra se foi semanas, ou outro tempo; que não autorizou ao
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
24/41
pipeiro levar o cartão; que o pipeiro já era acostumado a passar; que nunca tinha
acontecido de o pipeiro ficar com o cartão; que nunca mais precisou ser
apontadora.” (Grifos acrescidos)
A apelante era a apontadora responsável pela localidade Caiçara IV
(Lote/Rota 18). A defesa da acusada menciona que “não existem provas de que a
Apelante contribuiu para o cometimento de algum crime”, porém o cartão de
beneficiária da apelante, o qual é pessoal, intransferível e imprescindível para o
fechamento dos ciclos de entrega de água, foi encontrado com o acusado
SILVINHO, tendo sido utilizado para configurar supostas entregas de água,
inclusive em outras rotas (rota 03 e 32).
Como ressaltado pelo juiz a quo (evento 341 da APM nº 7000010-
54.2022.7.10.0010):
“Pontuo que a acusada Célia relata que sua vizinha Charliane mudou-se da
localidade e, surpreendentemente, que não sabe o nome completo da mesma, não
sabe onde ela está morando e não tem mais nenhum tipo de contato. Ou seja, a Sra.
Charliane só existe na versão da ré Célia, porém sem comprovação fática.
Somado a isso, embora a acusada Célia não se recorde por quanto tempo o
motorista Silvinho permaneceu na posse do seu cartão, os relatórios detalhados de
entrega de água apontam que seu cartão foi utilizado não apenas na sua própria
rota 18, mas também nas rotas 03 e 32, pertencentes aos motoristas Jeová e
Márcio Rogélio, havendo, inclusive, passagem na rota 03, no início de abril,
especificamente, em 3/4/2017, às 19:20 (evento 180, doc. 12, fls. 33-34 e 38-39,
IPM). [...]
Ora, a planilha de previsão de entrega de carradas para a rota 18, referente a abril
de 2017, informa que havia entrega, praticamente, em todos os dias úteis para a
localidade da ré - Caiçara IV (responsabilidade de CÉLIA MARIA) (dias: 3, 4, 5, 6,
7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 28/4/2017 – vide ev. 91, doc. 5, fl.
14, IPM). Logo, nesse ínterim (3/4/2017 a 27/4/2017), se realmente o pipeiro
houvesse esquecido de devolver o cartão da apontadora Célia, pego no início de
abril/2017, esta poderia cobrá-lo no dia seguinte (na verdade em vários dias
seguintes), já que havia previsão de entrega em sua localidade quase que
diariamente e as entregas só foram suspensas após o flagrante. Porém, a acusada
não o fez.
Logo, os fatos demonstram que o cartão estava na posse do motorista desde o início
de abril de 2017, havendo o manuseio e utilização por outros motoristas,
possibilitando a prática das fraudes. Ademais, em nenhum momento, a apontadora
veio a registrar boletim de ocorrência ou, pelo menos, teve o cuidado de informar o
ocorrido ao Exército Brasileiro, fato este que corrobora com sua participação nas
atividades criminosas.” (grifos acrescidos)
Nesse ínterim, observando os autos, mais especificamente o evento
180, doc. 12, fls. 33-34, 38-39 e 53-54 do IPM, tem-se que a apelante foi partícipe
dos crimes relacionados à rota 18, em que era apontadora, e de parte dos crimes
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
25/41
relacionados às rotas 03 e 32, o que consiste em 16 (dezesseis) infrações.

4. FRANCISCO RAIMUNDO GOMES
Em seu interrogatório, FRANCISCO RAIMUNDO GOMES (evento
220, vídeo 4, da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010):
“Informou que o Jeová ligou para o interrogando falando do problema do carro;
que o Jeová ligou e disse que tinha uns policiais lá; que os policiais perguntaram se
conhecia os rapazes e foi logo dando voz de prisão; que colocaram em um
camburão e aí os policiais os prenderam; que trabalhou por uns 2 anos na
operação carro pipa; que sabia que os aparelhos tinham que ficar no caminhão;
que em 2017 esses aparelhos eram soltos dentro do caminhão; que depois
colocavam um cabo de aço no aparelho; que ele mesmo nunca pegou no lacre; que
o lacre era para não abrir o aparelho; que na fiação não tinha lacre; que na época
eram 2 caminhões próprios e 2 arrendados; que eram Jeová, Ivanilson, Silvinnho
e o Márcio quem dirigia os caminhões; que não sabe o nome completo deles; que
dizia aos motoristas que eram 2 mil reais um aparelho e pedia a eles para ter
cuidado e acredita que eles faziam isso por segurança; que se recorda que os
policiais perguntaram se os motoristas trabalhavam para ele; que os motoristas
tinham guardado os aparelhos dentro do carro por medo; que o Jeová tinha ido à
oficina consertar o carro; que a oficina fica em Maracanaú; que tinha uns
aparelhos que tinha terminado as rotas outros adiantado as carradas; que deixou
de trabalhar na operação pipa porque terminou o período e foi trabalhar com
outras coisas; tinha caminhão locado da MN Transporte; que era ele mesmo quem
pagava aos motoristas; que não conhece o João Paulo, apenas Antônio Neto
somente em relação à locação; que fazia uns 10 dias do ocorrido que tinha
comprado o veículo; que logo o veículo apresentou defeito; que era a pessoa de
quem comprou que ia pagar o mecânico; que pediu aos motoristas que tivessem
cuidado com os aparelhos; que passavam o cartão antes de abastecer o caminhão;
que se não passassem não registrava a carrada; que o Sargento mandava entrar
cerca de 10 caminhões dependendo do tamanho do caminhão; que assim que
entrava ia logo mostrando a documentação a um militar; que repete que passava o
cartão antes de abastecer o caminhão.” (grifos acrescidos)
Apesar de o apelante negar a prática da conduta delitiva, verifica-se
que este era proprietário de fato do veículo L200 e titular da empresa FRANCISCO
RAIMUNDO GOMES – ME, proprietária dos caminhões carros-pipa de placas
HUY 8226, LFJ 6759 e HUZ 9725, em que os motoristas eram, respectivamente,
JEOVÁ ALVES FERREIRA, MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES e
ANTONIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ e nos quais foram instalados os
rastreadores encontrados. A empresa do acusado era a destinatária final dos valores
pagos pelo Exército Brasileiro, conforme afirmado pelo magistrado de primeiro grau
(evento 341 da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010):
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
26/41
“[...] embora os motoristas sustentem que Francisco Raimundo Gomes
desconhecia a retirada dos módulos embarcados de monitoramento, tal versão não
se sustenta, pois o caminhão HUY 8226 pertencia à empresa deste último, a qual
era a destinatária final dos valores pagos pelo Exército Brasileiro e o caminhão de
placa HVB 9249, embora alocado à empresa NM Transportes e Locações EIRELI -
ME, na prática, continuava na posse de Francisco Raimundo Gomes.” (grifo no
original)
Em síntese, compulsando os autos, inclusive os depoimentos prestados
em juízo, tem-se que o apelante foi o autor mediato nos crimes praticados pelos
motoristas das rotas 03, 18, 32 e 37, o que consiste em 45 (quarenta e cinco)
infrações, de acordo com o evento 312, doc. 7, fls. 6-10; doc. 8, fls. 1-3 e 9-10; e
doc. 9, fls. 1-7, do IPM.

5. JEOVÁ ALVES FERREIRA
Em seu interrogatório, JEOVÁ ALVES FERREIRA (evento 220,
vídeo 2, da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010):
“Informou que no dia dos fatos à noite o Chico ligou pedindo para ir à Maracanaú
para ajeitar o carro; que quando chegou perto de Maracanaú, seguiu para oficina;
que deixou o carro lá; foi merendar e, ao voltar, o carro não tinha nenhum defeito;
que voltou e no caminho o carro deu o prego; que parou e tentou ligar para o
Chico; que quando foi fechar o carro viu uma bolsa próximo do banco traseiro,
daí ligou para o Chico; que quando tentou ligar para o Chico chegou a Federal;
que a Federal perguntou o que eles estavam fazendo ali, e fizeram uma série de
perguntas; que o pessoal da Federal percebeu que o acusado estava nervoso, daí
falou ao pessoal da Federal que no carro tinha o equipamento da Operação-Pipa;
que o pessoal da Federal continuou fazendo perguntas; que na hora da abordagem
falou que era pipeiro; que falou para os policiais que era pipeiro, mas naquela
ocasião teria ido à oficina; que deixava o caminhão no pátio do Posto; que o
equipamento do GPIPA ficava em seu caminhão solto; quando o equipamento foi
ligado tinha um pregador no carro, mas quando faziam a manutenção ficava
solto; que não lembra se colocava outro lacre; que o equipamento ficava solto;
que trabalhou por 5 anos como pipeiro; que não lembra o último ano em que
trabalhou na operação Carro Pipa; que veio dar fé da bolsa quando o carro deu o
prego; que por medo guardava o seu GPIPA dentro do carro; que era motorista;
que trabalhou com o Chico, o Francisco Raimundo, em torno de 1 ou 2 anos; que
foi contratado pelo Sr. Raimundo; que não conhece Antônio Neto nem João
Paulo; que o Raimundo pagava o salário do acusado; que quando foi preso ligou
primeiramente para o Raimundo; que existia uma relação de confiança entre o
acusado e o Sr. Raimundo; que repete que não conhece Antônio Neto nem João
Paulo; que a cor da L200 era verde; que encontrou os aparelhos dentro de uma
bolsa ou mochila; que os aparelhos não estavam ligados; que acha que já tinha
terminado as rotas do mês; que o pessoal do Exército permitia antecipar as
carradas de água; que os policias fizeram busca no veículo e não sabe se fizeram
busca pessoal; que estava no sentido Canindé vindo de Maracanaú/CE; que pegava
água em Maracanaú; que tinha uma fila grande pela manhã; que dormia na fila
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
27/41
para pegar uma carrada de água; que quem fiscalizava era equipe do Exército, 3
Sargentos; que os militares ficavam anotando e verificando a placa do carro e
depois passava o cartão e ia para a bomba sempre com um militar por perto; que
entrava um grupo de pipeiro, depois outro grupo, conforme coubesse no local; que
não tinha ajudante; que eram muitos caminhões na pista; que os caminhões saiam
juntos no sentido de Canindé; que guardava o aparelho GPIPA no carro com
medo de ser roubado; que tinha um vigia no posto, que olhava os caminhões; que
tinham outros caminhões parados no posto; que na entrega da água tinha o
apontador, que tem o cartão, aí se pede o cartão para passar e as luzezinhas tinham
que estar acesas; que era comum apresentar problema no rastreio do aparelho, que
às vezes não constavam as carradas que fazia no mês por problemas no aparelho.”
(Grifos acrescidos)
O apelante era o motorista responsável pelo caminhão de placa HUY
8226, pertencente à ROTA 03, cadastrado perante a OCP para entregar água no
caminhão-pipa, cujo MEM foi flagrado dentro de uma mochila encontrada próxima
ao veículo caminhonete cabine dupla marca Mitsubishi, modelo L200, cor verde, de
placa NQY 1059, de propriedade do acusado FRANCISCO RAIMUNDO.
O relatório GPipa (evento 1, doc. 4, fl. 29 do IPM) demonstra que no
período de 01/04/2017 a 27/04/2017, o Módulo de Monitoramento Embarcado do
caminhão de placa HUY 8226, em que o responsável era o apelante, foi
desconectado e conectado diversas vezes, ou seja, o rastreador foi retirado do
caminhão.
Soma-se a isso o fato de que, apesar de o apelante ter negado a prática
do crime em juízo, conforme interrogatório supramencionado, este, no momento do
flagrante, juntamente com SILVINHO, confessou a conduta delitiva e demonstrou o
local em que estavam os rastreadores, consoante afirmado pelos Policiais
Rodoviários Federais, que realizaram a abordagem. Contudo, JEOVÁ negou os fatos
no IPM e no curso da ação penal.
A defesa do apelante aduz que “os aparelhos foram esquecidos dentro
da caminhonete pelo motivo de não terem mais viagens naquele mês não havendo
mais necessidade de serem conectados aos caminhões naquele mês”. Porém, a
documentação dos autos demonstra que havia 40 (quarenta) carradas previstas
(evento 91, doc. 5, fl. 35, IPM), entretanto, até o dia do flagrante, apenas 14 carradas
foram registradas no sistema (evento 91, doc. 5, fls. 37-38, IPM).
Por sua vez, da análise dos dados retirados do sistema de
monitoramento GPipa (evento 180, doc. 12, fl. 23, IPM) consta no campo “Itinerário
percorrido”, a seguinte informação, referente ao período de 03/04/2017 a
21/04/2017: “sem rastreio do veículo entre o manancial e a entrega d`água”. Em
algumas datas dentro do período mencionado, consta ainda: “Localidade pertence a
outra rota (18)” e “Localidade pertence a outra rota (37)”, o que leva a entender que
houve simulação na entrega de carradas.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
28/41
Do mesmo modo, observando os autos, mais especificamente o evento
312, doc. 7, fls. 6-9, IPM, tem-se que o apelante praticou 10 (dez) infrações,
consistentes em 9 (nove) carradas com indícios de fraude e 1 (uma) paga a maior,
totalizando um prejuízo à Administração Pública no montante de R$ 7.415,86 (sete
mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), discriminadas da seguinte
forma:
1ª) Dia 03/04/2017, na localidade Caiçara IV – Canindé/CE, houve
fraude com a rota 37;
2ª) Dia 04/04/2017, na localidade Salitre VII – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 18/28/37;
3ª) Dia 05/04/2017, na localidade Assentamento Logradouro –
Canindé/CE, houve fraude com as rotas 18/37;
4ª) Dia 10/04/2017, na localidade Salitre V – Canindé/CE, houve
fraude com a rota 18;
5ª) Dia 12/04/2017, na localidade Assentamento Logradouro –
Canindé/CE, houve fraude com as rotas 18/28/37;
6ª) Dia 13/04/2017, na localidade Assentamento Juá Nova Olinda –
Canindé/CE, houve fraude com as rotas 18/32;
7ª) Dia 20/04/2017, na localidade Salitre V – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 28/32/37;
8ª) Dia 21/04/2017, na localidade Assentamento Logradouro –
Canindé/CE, houve fraude com as rotas 18/32/37;
9ª) Dia 26/04/2017, na localidade Assentamento Logradouro, houve
fraude com as rotas 18/28/32/37; e
10ª) Na localidade Assentamento Juá Nova Olinda – Canindé/CE,
houve carrada paga a maior. Não há registro desta carrada no relatório detalhado de
entregas efetuadas por OM.

6. MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES
Em seu interrogatório, MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES
(evento 220, vídeo 9, da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010):
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
29/41
“Informou que foi através do assunto dos aparelhos que veio parar no processo;
que o caminhão pertence a outra pessoa, Sr. Francisco Raimundo; que morava
distante e colocou no veículo por segurança; quando vinha para a sua localidade
fazia essa ação de guardar; que não era cadastrado no Exército; que quando era
uma empresa não precisava o motorista ir ao Exército; que não lembra do nome da
empresa; que o dono da empresa era Francisco Raimundo; que não lembra quantos
caminhões tinha o Sr. Francisco Raimundo; que não lembra quanto tempo dirigia
o caminhão pipa; que acredita que não chegou a ser uns três meses que dirigiu o
caminhão; que ficou sabendo que os pipeiros foram presos através de notícia de
rádio, sem saber o tempo exato: que já tinha terminado sua rota quando os fatos
aconteceram; que quem fazia o cadastro era a empresa, cujo o nome não sabe,
mas sabe que era do Francisco Raimundo; que recebia do Francisco Raimundo,
por mês, o salário; que não conhece pessoalmente o Sr. Antônio Neto; que não
recebeu ordens para guardar o aparelho na L200; que o fez por medo de levarem
o aparelho; que não lembra a placa do carro que dirigia; que só no dia que fazia
a entrega que teve contato com Maria de Fátima; que não repassou o cartão a
ninguém.” (Grifos acrescidos)
O apelante era o motorista responsável pelo caminhão de placa LFJ
6759, pertencente à ROTA 32, cadastrado perante a OCP para entregar água no
caminhão-pipa, cujo MEM foi flagrado dentro de uma mochila encontrada próxima
ao veículo caminhonete cabine dupla marca Mitsubishi, modelo L200, cor verde, de
placa NQY 1059, de propriedade do acusado FRANCISCO RAIMUNDO.
Soma-se a isso o fato de que o seu cartão de motorista, necessário à
efetivação dos ciclos de apanha e entrega de água, foi localizado junto com o MEM
de seu caminhão, dentro da mochila encontrada de posse dos acusados flagranteados
JEOVÁ e SILVINHO, o que diverge da afirmação de que “não repassou o cartão
a ninguém”, extraída do interrogatório transcrito acima.
Além do mais, o relatório GPipa (evento 1, doc. 4, fl. 28 do IPM)
demonstra que no período de 01/04/2017 a 27/04/2017, o MEM do caminhão de
placa LFJ 6759, em que o responsável era o apelante, foi desconectado e conectado
diversas vezes, ou seja, o rastreador foi retirado do caminhão.
Em seu interrogatório, afirmou que já tinha terminado a sua rota
quando os fatos aconteceram. Porém, a documentação dos autos prova que haviam
13 carradas previstas (evento 91, doc. 5, fl. 45, IPM) e, até o dia do flagrante, apenas
12 carradas foram registradas no sistema (evento 180, doc. 12, fls. 38-39, IPM).
Por sua vez, da análise dos dados retirados do sistema de
monitoramento GPipa (evento 180, doc. 12, fl. 26, IPM) consta no campo “Itinerário
percorrido” a seguinte informação, referente ao período de 04/04/2017 a
24/04/2017: “sem rastreio do veículo entre o manancial e a entrega d`água”. Em
algumas datas dentro do período mencionado, consta ainda: “Localidade pertence a
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
30/41
outra rota (03)”; “Localidade pertence a outra rota (18)”; “Localidade pertence a
outra rota (28)”; e “Localidade pertence a outra rota (47)”, o que leva a entender que
houve simulação na entrega de carradas.
Desse modo, ao contrário das alegações da defesa, não há apenas
suposições no presente feito, há provas contundentes da autoria e da materialidade
delitivas.
Outrossim, observando os autos, mais especificamente o evento 312,
doc. 8, fls. 9-10; e doc. 9, fls. 1-3, IPM, tem-se que o apelante praticou 10 (dez)
infrações, consistentes em 9 (nove) carradas com indícios de fraude e 1 (uma) paga
a maior, totalizando um prejuízo à Administração Pública no montante de R$
12.009,31 (doze mil e nove reais e trinta e um centavos), discriminadas da seguinte
forma:
1ª) Dia 05/04/2017, na localidade Cachoeira dos Alves – Canindé/CE,
houve fraude com as rotas 3/37;
2ª) Dia 06/04/2017, na localidade Assentamento Juá Nova Olinda –
Canindé/CE, houve fraude com a rota 28;
3ª) Dia 10/04/2017, na localidade Caiçara IV – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 3/18;
4ª) Dia 13/04/2017, na localidade Assentamento Juá Nova Olinda –
Canindé/CE, houve fraude com as rotas 3/18;
5ª) Dia 19/04/2017, na localidade Caiçara IV – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 18/28;
6ª) Dia 20/04/2017, na localidade Salitre I – Canindé/CE, houve fraude
com as rotas 3/18/37;
7ª) Dia 21/04/2017, na localidade Assentamento Logradouro –
Canindé/CE, houve fraude com as rotas 3/18/37;
8ª) Dia 24/04/2017, na localidade Pé da Serra Militão – Longá II
(Canindé/CE), houve fraude com a rota 37;
9ª) Dia 26/04/2017, na localidade Carnaúba dos Barrosos – Capitão
Pedro Sampaio I – Canindé/CE, houve fraude com as rotas 18/28; e
10ª) Na localidade Pé da Serra Militão – Longá II (Canindé/CE),
houve carrada paga a maior. Não há registro desta carrada no relatório detalhado de
entregas efetuadas por OM.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
31/41

7. SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE OLIVEIRA
Em seu interrogatório, SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE
OLIVEIRA (evento 220, vídeo 6, da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010):
“Informou que desconectou o aparelho para colocar noutro carro por medo; que
colocou na parte de trás, em cima do banco traseiro; que tinha medo de roubarem
o aparelho; que o aparelho era quase solto; que chegou a fazer cadastro no
Exército para dirigir carro pipa; que na ocasião foi instruído que tinha que ter
muita segurança; que quando fez o cadastramento o aparelho não era bem solto,
mas amarrado para não ficar balançando; que prestou depoimento no quartel; que
não leu direito o que assinou no quartel, quando depôs; que era apenas o
motorista; que o Sr. Israel pagava direitinho; que não lembra o tempo que
trabalhou para Israel; que não conhece Antônio Neto e João Paulo; que não
recebeu ordens para guardar o aparelho na L200; que o fez por medo de levarem
o aparelho; que a L200 ficava no mesmo pátio que ficavam os caminhões.”
(Grifos acrescidos)
O apelante era motorista responsável pelo caminhão de placa HVH
5661, pertencente à ROTA 28, cadastrado perante a OCP para entregar água no
caminhão-pipa, cujo MEM foi flagrado dentro de uma mochila encontrada próxima
ao veículo caminhonete cabine dupla marca Mitsubishi, modelo L200, cor verde, de
placa NQY 1059, de propriedade do acusado FRANCISCO RAIMUNDO.
Acrescenta-se a isso o fato de que o seu cartão de motorista, necessário
à efetivação dos ciclos de apanha e de entrega de água, foi localizado junto com o
MEM de seu caminhão, dentro da mochila encontrada de posse dos acusados
flagranteados JEOVÁ e SILVINHO.
O relatório GPipa (evento 1, doc. 4, fl. 27 do IPM) demonstra que, no
período de 01/04/2017 a 27/04/2017, o Módulo de Monitoramento Embarcado do
caminhão de placa LFJ 6759, em que o responsável era o apelante, foi desconectado
e conectado diversas vezes, ou seja, o rastreador foi retirado do caminhão.
Em seu interrogatório, na fase inquisitorial, afirmou que “após
terminar sua entrega de água, retirou o MEM do caminhão-pipa e o guardou dentro
do veículo L-200 que foi apreendido” (evento 91, doc. 16, do IPM), por motivo de
segurança, e que conhecia o dono deste veículo apenas de vista. Qual lógica há em
retirar o MEM do caminhão por motivo de segurança e colocá-lo em um veículo em
que só se conhece o dono de vista?
A defesa do apelante alega que: “corrobora a favor do Apelante o fato
de que ele já havia cumprido todas as viagens do mês, então é evidente que não
estava fraudando a operação, pois não estava simulando nenhuma viagem”.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
32/41
Todavia, a documentação dos autos aponta que havia 14 carradas previstas (evento
91, doc. 5, fl. 5, IPM), entretanto, até o dia do flagrante, apenas 13 carradas foram
registradas no sistema (evento 91, doc. 5, fls. 7-8, IPM).
Além disso, da análise dos dados retirados do sistema de
monitoramento GPipa (evento 180, doc. 12, fl. 25, IPM) consta, no campo
“Itinerário percorrido”, a seguinte informação, referente ao período de 03/04/2017 a
25/04/2017: “sem rastreio do veículo entre o manancial e a entrega d`água”. Em
algumas datas dentro do período mencionado, consta ainda: “Localidade pertence a
outra rota (30)”, o que leva a entender que houve simulação na entrega de carradas.
Por sua vez, por meio do evento 312, doc. 8, fls. 4-8, IPM, constata-se
que o apelante praticou 13 (treze) infrações, consistentes em 12 (doze) carradas
com indícios de fraude e 1 (uma) paga a maior, totalizando um prejuízo à
Administração Pública no montante de R$ 13.975,74 (treze mil, novecentos e
setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), discriminadas da seguinte forma:
1ª) Dia 04/04/2017, na localidade Lagoinha – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 3/18/37;
2ª) Dia 05/04/2017, na localidade Carnaúba dos Barrosos – Capitão
Pedro Sampaio I (Canindé/CE), houve fraude com as rotas 32/37;
3ª) Dia 06/04/2017, na localidade Lagoinha – Canindé/CE, houve
fraude com a rota 32;
4ª) Dia 10/04/2017, na localidade Lagoinha – Canindé/CE, houve
fraude com a rota 3;
5ª) Dia 11/04/2017, na localidade Lagoinha – Canindé/CE, houve
fraude com a rota 3;
6ª) Dia 12/04/2017, na localidade Carnaúba dos Barrosos – Capitão
Pedro Sampaio I (Canindé/CE), houve fraude com as rotas 3/18/37;
7ª) Dia 17/04/2017, na localidade Carnaúba dos Barrosos – Capitão
Pedro Sampaio I (Canindé/CE), houve fraude com as rotas 18/37;
8ª) Dia 18/04/2017, na localidade Lagoinha – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 18/37;
9ª) Dia 19/04/2017, na localidade Lagoinha, houve fraude com as rotas
18/32;
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
33/41
10ª) Dia 24/04/2017, na localidade Lagoinha, houve fraude com a rota
37;
11ª) Dia 25/04/2017, na localidade Carnaúba dos Barrosos – Capitão
Pedro Sampaio I (Canindé/CE), houve fraude com a rota 18;
12ª) Dia 25/04/2017, na localidade Carnaúba dos Barrosos – Capitão
Pedro Sampaio I (Canindé/CE), houve fraude com as rotas 3/18/32/37; e
13ª) Na localidade Carnaúba dos Barrosos – Capitão Pedro Sampaio I
(Canindé/CE), houve carrada paga a maior. Não há registro desta carrada no
relatório detalhado de entregas efetuadas por OM.

8. SILVINHO DIAS BARRETO
Em seu interrogatório, SILVINHO DIAS BARRETO (evento 220,
vídeo 3, da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010):
“Informou que o caminhão pertencia ao Chico, Francisco Raimundo Gomes; que
eram 4 caminhões, na época, que o Chico possuía e o acusado era motorista de
um deles; que foi detido numa L200; que estava dentro do carro, de carona; que o
Sr. Jeová era o motorista; que só viu a sacola no banco traseiro quando o carro
apresentou problema; que estavam apenas duas pessoas; que o Chico não estava
no momento; que foi o Jeová quem foi pegar a sacola no mato; que quando o
carro deu o prego, viu que a sacola estava atrás do banco; que até aquele
momento, não tinha visto essa sacola; que já tinha visto gente ter sido preso por
conta desses aparelho, por isso tiraram de dentro do carro; que sabe que o
aparelho do Jeová estava dentro do saco; que só sabe que era o aparelho dele e o
do Jeová os que estavam dentro do carro; que quando terminou a sua rota retirou
o equipamento do caminhão e colocou no carro e que o aparelho era solto; que
está falando a verdade de que o equipamento era solto; que quando pegou o
caminhão o aparelho já estava dentro do painel, solto; que trabalhava para o Sr.
Francisco Raimundo; que o aparelho era ligado dentro do caminhão, na bateria;
que tinham dias que funcionava, mas tinham outros dias que não funcionava;
que não sabe dizer porque ele não funcionava; que quando não funcionava trazia
para um rapaz no Canindé para verificar o que era; que não sabe dizer a respeito
de quando o aparelho dava o prego; que sempre levava a água; que tinha acabado
a sua rota, quando pegou a chave no posto e colocou no banco do carro, dentro
de uma bolsa, que foi o primeiro a colocar porque sua rota era mais perto; que
não sabia que dentro da bolsa tinham vários aparelhos; que colocou em um dia
antes; que trabalhava como motorista para o Chico; que trabalhou por pouco
tempo para o Chico; que foi no período de 2017; que pegava uma rota de 3 meses,
depois pegava rota para mais 3 meses; que foi o Chico, Sr. Raimundo quem lhe
contratou; que não conhece Antônio Neto nem João Paulo; que o Chico era quem
pagava o salário; que era mensal a prestação de contas com o Chico; que
entregava a planilha ao Chico e ele pagava ao acusado, mensal; que a prestação
de contas era feita no quartel pelo Chico; que quando foi preso, ligou para o
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
34/41
Chico; que o Chico entregava a chave do caminhão ao interrogando; que eram 4
caminhões que o Chico comandava, sem saber se eram próprios ou alugados; que o
veículo pertencia ao Chico; que o Chico pediu ao Jeová para ir à oficina, em
Maracanaú; que efetivamente o Jeová levou ao mecânico e, na volta, o carro
apresentou problema no motor, na BR 020; que vinha no sentido de Fortaleza para
Canindé; que foi o primeiro a guardar dentro da L200 o aparelho; que a chave da
L200 ficava com o frentista; que a L200 ficava no posto, parada; que as carradas
de água eram pegas em Maracanaú, na Cagece; que tinham 3 pessoas do quartel
que fiscalizavam; que antes de pegar a água levava aos militares documentos; que
os militares ficavam fiscalizando; que tinham filas; que cada um saía com seu
caminhão; que andava sempre só; que quando pegou o caminhão já tinha o
aparelho; que sabia que tinha que pagar 2 mil reais se perdesse o aparelho, por
isso guardava dentro da L200; que era ligado na bateria do caminhão; que o
pessoal do Exército permitia adiantar carrada; que era próximo a Canindé onde
guardava o caminhão; que tinham dias que o aparelho dava problemas.” (Grifos
acrescidos)
O apelante SILVINHO DIAS BARRETO era o motorista responsável
pelo caminhão de placa HVB 9249, pertencente à ROTA 18, e negou a prática do
crime em juízo. Era cadastrado perante a OCP para entregar água no caminhão-pipa,
cujo MEM foi flagrado dentro de uma mochila encontrada próxima ao veículo
caminhonete cabine dupla marca Mitsubishi, modelo L200, cor verde, de placa
NQY 1059, de propriedade do acusado FRANCISCO RAIMUNDO.
Em seu interrogatório (evento 1, doc. 5, fls. 16/17, do IPM), no
momento da prisão em flagrante, o apelante disse que:
“[...] na data de hoje, estava fazendo a última viagem no veículo L200, com
JEOVÁ, trazendo os rastreadores dos caminhões, para registrar como se estivesse
fazendo a viagem com os carros-pipa; [...] não é costume andar com tais
rastreadores dentro de veículo de passeio, para simular viagens de caminhões,
mas era final de mês, e decidiram fazer isso; [...]” (grifos acrescidos)
O relatório GPipa (evento 1, doc. 4, fl. 27 do IPM) demonstra que, no
período de 01/04/2017 a 27/04/2017, o Módulo de Monitoramento Embarcado do
caminhão de placa LFJ 6759, em que o responsável era o apelante, foi desconectado
e conectado diversas vezes, ou seja, o rastreador foi retirado do caminhão.
A documentação dos autos revela que havia 22 carradas previstas
(evento 91, doc. 5, fl. 14, IPM), entretanto, até o dia do flagrante, apenas 19 carradas
foram registradas no sistema (evento 91, doc. 5, fls. 16-17, IPM).
Além disso, da análise dos dados retirados do sistema de
monitoramento GPipa (evento 180, doc. 12, fl. 24, IPM) consta no campo “Itinerário
percorrido” a seguinte informação, referente ao período de 03/04/2017 a
25/04/2017: “sem rastreio do veículo entre o manancial e a entrega d`água”, o que
leva a entender que houve simulação na entrega de carradas.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
35/41
Outrossim, observando os autos, mais especificamente o evento 312,
doc. 7, fl. 10 e doc. 8, fls. 1-3, IPM, tem-se que o apelante praticou 14 (quatorze)
infrações, consistentes em 13 (treze) carradas com indícios de fraude e 3 (três)
pagas a maior, totalizando um prejuízo à Administração Pública no montante de R$
12.289,20 (doze mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), discriminadas
da seguinte forma:
1ª) Dia 04/04/2017, na localidade Caiçara IV – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 3/28/37;
2ª) Dia 05/04/2017, na localidade Caiçara IV – Canindé/CE, houve
fraude com a rota 3;
3ª) Dia 10/04/2017, na localidade Caiçara IV – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 3/32;
4ª) Dia 11/04/2017, na localidade Caiçara IV – Canindé/CE, houve
fraude com a rota 28;
5ª) Dia 12/04/2017, na localidade Caiçara IV – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 3/28/37;
6ª) Dia 13/04/2017, na localidade Caiçara IV – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 3/32;
7ª) Dia 17/04/2017, na localidade Caiçara IV – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 28/37;
8ª) Dia 18/04/2017, na localidade Caiçara IV – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 28/37;
9ª) Dia 19/04/2017, na localidade Caiçara IV – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 28/32;
10ª) Dia 20/04/2017, na localidade Caiçara IV – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 3/32/37;
11ª) Dia 21/04/2017, na localidade Caiçara IV – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 3/32/37;
12ª) Dia 25/04/2017, na localidade Caiçara IV – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 28/32;
13ª) Dia 26/04/2017, na localidade Caiçara IV – Canindé/CE, houve
fraude com as rotas 3/28/32/37;
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
36/41
14ª) Na localidade Caiçara IV – Canindé/CE, houve 3 carradas pagas a
maior. Não há registro destas carradas no relatório detalhado de entregas efetuadas
por OM.
Além de tudo que foi exposto com relação a cada apelante, insta
salientar que todos, exceto CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA, praticaram o
delito também na forma tentada, no dia 27/04/2017, data em que os caminhões-pipa
vinculados aos 5 MEMs encontrados de posse dos flagranteados tinham previsão de
entrega de água (Evento 1, docs. 4, fls. 22-25, e Evento 91, doc. 5, fl. 14 – IPM
7000069-81.2018.7.10.0010).
No dia acima mencionado, não houve o registro da carrada em razão
de circunstâncias alheias à vontade dos réus, quais sejam, a pane no veículo L200 e
a abordagem policial, fatos estes que impossibilitaram a eficácia da simulação para
fechamento do ciclo completo, impedindo o registro no sistema GPipa daquele dia,
conforme afirmado em sentença.
Posto isso, apesar de todos os acusados terem negado os fatos, houve a
comprovação da autoria e da materialidade delitivas, de forma detalhada,
individualizada e devidamente fundamentada, na sentença do juízo a quo. Assim,
entende-se que a sentença hostilizada não demanda reparos, merecendo confirmação
pelos seus próprios fundamentos. Desse modo, cabe transcrever alguns trechos da
sentença (evento 341 da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010):
“A materialidade delitiva, aqui entendida como todas as provas e elementos de
informações colhidos a fim de provar a existência do crime, restou plenamente
evidenciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos. Destacam-se as
seguintes provas: Auto de Prisão em Flagrante (ev. 01, doc. 01, fls. 04-06, IPM),
Auto de Apresentação e Apreensão (ev. 01, doc. 01, fls. 61-63, IPM), Lista de Alerta
- Sistema GPipa - Desconexão do MEM (ev. 01, doc. 04, fls. 26-29, IPM),
Informação sobre os itinerários percorridos por carros-pipa na OCP (evento 180,
doc. 12, fls. 23-27, IPM), Relatório Complementar detalhado (evento 285, docs. 12-
17, IPM) e Laudo Pericial Contábil (evento 312, docs. 7-9, IPM).
Por sua vez, as autorias dos réus FRANCISCO RAIMUNDO GOMES, JEOVÁ
ALVES FERREIRA, SILVINHO DIAS BARRETO, ANTÔNIO LUCIANO
CARDOSO DA SILVA, SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE OLIVEIRA,
MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES, ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA
CRUZ e CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA são induvidosas. Apesar de os
acusados terem negado veementemente o fato típico descrito na denúncia, todo o
conjunto probatório demonstrou o conhecimento e concurso de agentes na
empreitada criminosa.
[...]
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
37/41
Aqui, já refuto esta tese defensiva, uma vez que resta clara o dolo dos acusados,
conforme se depreende da prova testemunhal, corroborada pela prova técnica. Bem
como, pelo fato de, ao ocorrer a pane na L200, terem ocultado a sacola com os
rastreadores no matagal, já prevendo uma possível abordagem. Aliado a isso, e não
isoladamente, o réu Silvinho confessou, em sede de APF, que trazia os rastreadores
dos caminhões com o intuito de registrar como se estivesse fazendo a viagem com
os carros-pipa (depoimento transcrito acima).
[...]
Após nova oitiva em sede de IPM, JEOVÁ ALVES FERREIRA, SILVINHO DIAS
BARRETO e FRANCISCO RAIMUNDO GOMES negaram que, durante a prisão em
flagrante, tivessem confessado que realizavam simulações das viagens com os
rastreadores dos caminhões-pipas.
Todavia, ressalto que esta nova versão vai de encontro ao laudo pericial realizado
no veículo apreendido, L200, o qual demonstra o aparato instalado para
possibilitar a fraude.
[...]
Neste ponto, mais uma vez, refuto a tese defensiva, uma vez que, conforme
explanado acima, os réus não tinham concluído o cronograma de água para o mês
de abril/2017. Ademais, não houve o registro da carrada do dia 27/4/2017, em
razão de circunstâncias alheias à vontade dos réus, quais sejam, a pane no veículo
L200 e a abordagem policial, fatos estes que impossibilitaram a eficácia da
simulação para fechamento do ciclo completo, impedindo o registro no sistema
GPipa daquele dia. Veja o que diz o Consórcio TBK (evento 180, doc. 14, fl. 17,
IPM): ‘No dia 27/4/2017 não há registros de carradas entregues dos veículos que
estavam com os MEM citados acima (...)’ Logo, nesse dia, o crime não restou
consumado, apenas tentado, por isso não houve o registro no sistema GPipa. (grifo
no original)
Em suma, o número de infrações praticadas por cada apelante, os dias
das infrações e os documentos comprobatórios podem ser discriminados da seguinte
forma:

Desse modo, não há que se falar em absolvição dos apelantes. O
entendimento desta Corte Castrense não destoa:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
OPERAÇÃO CARRO-PIPA. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO PELA
MINISTRA
REVISORA.
AUSÊNCIA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
ATO
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
38/41
DISCRICIONÁRIO DAS PARTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
APLICADAS. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME. A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário
das partes, e não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
39/41
a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua
realização, ou, ainda, na hipótese de não se insurgirem contra a decisão que
designa data para sessão de julgamento sem a previsão de ocorrência dessa fase
processual, tratando-se de matéria preclusa, quando não aventada no momento
oportuno. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada por maioria. Amoldam-se ao
tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar as condutas perpetradas
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
40/41
por civis que, de forma livre, consciente e deliberada, fraudaram a "Operação
Carro Pipa", mediante o transporte 10 (dez) Módulos Embarcados de
Monitoramento (MEM) no interior de somente um caminhão-pipa e a prática de
diversas carradas utilizando-se desse embuste, com a finalidade de manter a
administração militar em erro, e, assim, obter vantagem patrimonial ilícita. Trata-
se de conduta de extrema gravidade, considerando que a fraude de entrega de água
potável foi perpetrada em localidades do sertão nordestino, assoladas pela escassez
de água. No âmbito do Direito Penal Militar, não se aplica o art. 44 do CP, para
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos por ausência
de previsão legal. Precedentes da Corte. A elevação desproporcional da pena-base,
na primeira fase de dosimetria da pena, deve ser alvo de revisão por considerar
desfavoráveis circunstâncias que também foram valoradas negativamente na
terceira fase da fixação da pena, à luz da vedação estabelecida pelo critério do ne
bis in idem. Assim, impõe-se o abrandamento da resposta penal, como expressão de
medida adequada, justa e compatível com o mal praticado. Apelo parcialmente
provido, para minorar a reprimenda. Decisão por unanimidade.” (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000054-53.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 28/09/2021, Data
de Publicação: 19/10/2021, grifos acrescidos)
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO.
FRAUDE EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA. 1. Verifica-se a ocorrência do crime de
estelionato, em razão da fraude ao sistema de monitoramento de entrega de água
da Operação Carro-Pipa, consistente na simulação de carradas com a instalação
dos equipamentos Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) em outros
veículos, obtendo-se proveito econômico em prejuízo da Administração Militar e
da comunidade vítima da seca. 2. A conduta perpetrada perfaz os requisitos
característicos do delito de estelionato, consumado e tentado, por estarem
presentes o dolo e o meio fraudulento, considerando a dinâmica para ludibriar o
controle das carradas de água. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001291-59.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
22/10/2020, Data de Publicação: 09/11/2020, grifos acrescidos)
Por seu turno, extrai-se da fundamentação das razões recursais que a
defesa de ANTONIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA, CÉLIA MARIA
FERNANDES DA SILVA, FRANCISCO RAIMUNDO GOMES, JEOVÁ ALVES
FERREIRA, MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES, SILVESTRE CRISTIANO
SARMENTO DE OLIVEIRA e SILVINHO DIAS BARRETO pretende apenas a
absolvição. O pleito de redução da pena imposta, por sua vez, consta apenas na parte
“dos requerimentos”, nos seguintes termos (evento 1, doc. 11, fl. 11 da Apelação nº
7000891-40.2022.7.00.0000: “Na remota hipótese de não optar pela absolvição
requer a redução das penas impostas.”
Dessa forma, não há especificação dos elementos sobre os quais
recaem as insurgências quanto à fixação do quantum da pena privativa de liberdade
ou argumentos combativos, o que inviabiliza a apreciação do pleito recursal. Além
do mais, da sentença, vislumbra-se que não há qualquer reparo a ser feito.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:31
:: 40001354384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
41/41
Ao final, a defesa supramencionada postula a: “[...] devolução de
todos os bens apreendidos para os seus respectivos proprietários [...]”. Contudo, já
há nos autos decisão (evento 393 da APM nº 7000010-54.2022.7.10.0010) quanto à
restituição de bens apreendidos, ocasião em que o juízo de primeiro grau afirmou
que a defesa deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação quanto ao tema e
decidiu pela restituição dos rastreadores e dos cartões magnéticos ao Consórcio
TBK e pela restituição dos celulares e CRLV’s aos legítimos proprietários.
Assim, a Sentença não merece reforma, por se encontrar em perfeita
harmonia com o contexto fático-probatório trazido aos autos.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar
provimento aos Apelos das Defesas para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354384v18
e do código CRC 04fc83e8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 23/9/2023, às 1:0:12
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354384 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:29
:: 40001354244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000891-40.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: SILVINHO DIAS BARRETO
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: JEOVÁ ALVES FERREIRA
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: FRANCISCO RAIMUNDO GOMES
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: ANTONIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, acompanhei o eminente Ministro
Relator no tocante aos Apelos de ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ,
ANTONIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA, CÉLIA MARIA FERNANDES
DA SILVA, FRANCISCO RAIMUNDO GOMES, JEOVÁ ALVES FERREIRA,
MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES, SILVESTRE CRISTIANO
SARMENTO DE OLIVEIRA e SILVINHO DIAS BARRETO, e votei
divergente em relação à pena, dando parcial provimento ao Recurso para, mantendo
a condenação, retirar a obrigação de reparar os danos à União, pelas razões que
passo a expor.
2. Trata-se de apelações interpostas pela Defensoria Pública da União,
em favor de ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ, e pelo Dr.
FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA, em favor de ANTONIO
LUCIANO CARDOSO DA SILVA, CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA,
FRANCISCO RAIMUNDO GOMES, JEOVÁ ALVES FERREIRA, MÁRCIO
ROGÉLIO MOREIRA GOMES, SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE
OLIVEIRA e SILVINHO DIAS BARRETO, contra a r. Sentença proferida pelo
Juízo da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, de 7 de novembro de
2022, que julgou parcialmente procedente a Denúncia para CONDENAR os réus
FRANCISCO RAIMUNDO GOMES, como incurso, por 45 (quarenta e cinco)
vezes, na imputação do art. 251, caput, do CPM, nas modalidades tentada e
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354244 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:29
:: 40001354244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
2/10
consumada, aplicando-se o instituto da continuidade delitiva; JEOVÁ ALVES
FERREIRA, já qualificado nos autos, por 10 (dez) vezes, na imputação do art. 251,
caput, do CPM, nas modalidades tentada e consumada, aplicando-se o instituto da
continuidade delitiva; SILVINHO DIAS BARRETO, já qualificado nos autos, por
14 (quatorze) vezes, na imputação do art. 251, caput, do CPM, nas modalidades
tentada e consumada, aplicando-se o instituto da continuidade delitiva; ANTÔNIO
LUCIANO CARDOSO DA SILVA, já qualificado nos autos, por 13 (treze) vezes,
na imputação do art. 251, caput, do CPM, nas modalidades tentada e consumada,
aplicando-se o instituto da continuidade delitiva; SILVESTRE CRISTIANO
SARMENTO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, por 13 (treze) vezes, na
imputação do art. 251, caput, do CPM, nas modalidades tentada e consumada,
aplicando-se o instituto da continuidade delitiva; MÁRCIO ROGÉLIO
MOREIRA GOMES, já qualificado nos autos, por 10 (dez) vezes, na imputação do
art. 251, caput, do CPM, nas modalidades tentada e consumada, aplicando-se o
instituto da continuidade delitiva; ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ, já
qualificado nos autos, por 11 (onze) vezes, na imputação do art. 251, caput, do
CPM, nas modalidades tentada e consumada, aplicando-se o instituto da
continuidade delitiva; e CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA, já qualificada
nos autos, por 16 (dezesseis) vezes, na imputação do art. 251, caput, do CPM, na
modalidade consumada, aplicando-se a participação de menor importância e o
instituto da continuidade delitiva.
3. Estabeleceu-se, igualmente, o dever de reparar o dano sofrido pela
União, estabelecido na Sentença conforme se verifica a seguir:
“1) ROTA 03
- R$ 7.415,86 (sete mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e seis
centavos),
conforme evento 312, doc. 7, fls. 6-9, IPM, referente ao caminhão de
placa HUY 8226, a ser pago, solidariamente, pelo autor imediato, o
réu Jeová Alves Ferreira e pelo autor mediato, o réu Francisco
Raimundo Gomes.
2) ROTA 18
Poder Judiciário JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
- R$ 12.289,20 (doze mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte
centavos),
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354244 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:29
:: 40001354244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
3/10
conforme evento 312, doc. 7, fls. 6-9, IPM, referente ao caminhão de
placa HVB 9249, a ser pago, solidariamente, pelo autor imediato, o
réu Silvinho Dias Barreto e pelo autor mediato, o réu Francisco
Raimundo Gomes.
3) ROTA 28
- R$ 13.975,74 (treze mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta
e quatro centavos), conforme evento 312, doc. 8, fls. 4-8, IPM,
referente ao caminhão de placa HVH 5661, a ser pago,
solidariamente, pelo autor imediato, o réu Silvestre Cristiano
Sarmento de Oliveira e pelo autor mediato, o réu Antônio Luciano
Cardoso da Silva.
4) ROTA 32
- R$ 12.009,31 (doze mil, nove reais e trinta e um centavos),
conforme evento 312, doc. 8, fls. 9-10; e doc. 9, fls. 1-3, IPM, referente
ao caminhão de placa LFJ 6759, a ser pago, solidariamente, pelo
autor imediato, o réu Márcio Rogélio Moreira Gomes e pelo autor
mediato, o réu Francisco Raimundo Gomes.
5) ROTA 37
- R$ 10.973,84 (dez mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e
quatro centavos), conforme evento 312, doc. 9, fls. 4-7, IPM, referente
ao caminhão de placa HUZ 9725, a ser pago, solidariamente, pelo
autor imediato, o réu Antônio Ivanilson Oliveira Cruz e pelo autor
mediato, o réu Francisco Raimundo Gomes." (Grifo nosso) (Evento
4).
4. Durante aquela assentada, acompanhei o Ministro Relator, mantendo
o Decreto Condenatório, por considerar a autoria e a materialidade devidamente
comprovadas em relação aos crimes de estelionato praticados pelos Apelantes,
porém, com relação ao efeito da Sentença de reparar o dano à União, nos feitos em
trâmite na Justiça Militar da União, abri a divergência, por entender que não há
possibilidade de ser admitida a aplicação subsidiária do artigo 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal comum ao rito processual castrense.
5. Cabe destacar que a indenização de dano não pode ser considerada
uma novidade no ordenamento jurídico pátrio, pois já se situava no universo jurídico
como instituto essencialmente de natureza civil, cuja previsão legal vinha desde o
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354244 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:29
:: 40001354244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
4/10
Código Civil revogado, instituído pela Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, que
condicionava a reparação à existência de culpa ou dolo, o que se consumava na
teoria subjetivista do dano, assim estabelecia, in verbis:
Código Civil de 1916
Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou
imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado
a reparar o dano.
6. O artigo 1.547 do Código revogado de 1916 propunha a vinculação
da legislação civil com a legislação penal, estabelecendo a hipótese de indenização
pelos danos em decorrência dos crimes contra a honra (Calúnia, Difamação e
Injuria), assim estabelecendo:
C.C. de 1916
Art. 1.547. A indenização por injúria ou calúnia consistirá na
reparação do dano que delas resulte ao ofendido.
7. O Código Civil em vigor, editado pela Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, conferiu maior abrangência ao instituto da responsabilidade civil,
recepcionando em sua órbita a responsabilidade civil objetiva, incidindo também
sobre a responsabilidade subjetiva imposta aos atos ilícitos praticados com dolo ou
culpa, prevendo a responsabilidade indenizatória em casos específicos, sem que se
exija a aferição de dolo ou culpa, destacando-se as seguintes disposições, in litteris:
Código Civil de 2002
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
[...]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354244 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:29
:: 40001354244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
5/10
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
8. Com o advento da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008,
promoveu-se ampla inovação na processualística penal comum, sendo que várias são
incompatíveis com a sistemática do Código de Processo Penal Militar, as quais serão
lançadas aqui apenas a título de ilustração do presente voto, embora destacando o
inciso IV do art. 387 do CPP, in verbis:
Lei nº 11.719/2008
Art. 1o Os arts. 63, 257, 265, 362, 363, 366, 383, 384, 387, 394 a 405,
531 a 538 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal, passam a vigorar com a seguinte redação,
acrescentando-se o art. 396-A:
“Art. 63. ....................................................
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a
execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso
IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para
a apuração do dano efetivamente sofrido.” (NR)
“Art. 257. Ao Ministério Público cabe:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma
estabelecida neste Código; e
II - fiscalizar a execução da lei.”
“Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por
motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa
de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
§ 1o A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o
defensor não puder comparecer.
§ 2o Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da
audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato
algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que
provisoriamente ou só para o efeito do ato.” (NR)
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354244 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:29
:: 40001354244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
6/10
“Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o
oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com
hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado
não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo.”
“Art. 363. O processo terá completada a sua formação quando
realizada a citação do acusado.
I - (revogado);
II - (revogado).
§ 1o Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por
edital.
§ 2o (VETADO)
§ 3o (VETADO)
§ 4o Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo,
o processo observará o disposto nos arts. 394 e seguintes deste
Código.” (NR)
“Art. 366. (VETADO)
§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado).”
“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na
denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa,
ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
§ 1o Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver
possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz
procederá de acordo com o disposto na lei.
§ 2o Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este
serão encaminhados os autos.”
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354244 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:29
:: 40001354244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
7/10
“Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível
nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente
nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida
na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou
queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido
instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo
o aditamento, quando feito oralmente.
§ 1o Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento,
aplica-se o art. 28 deste Código.
§ 2o Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e
admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes,
designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição
de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates
e julgamento.
§ 3o Aplicam-se as disposições dos §§ 1o e 2o do art. 383 ao caput
deste artigo.
§ 4o Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 (três)
testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando o juiz, na sentença,
adstrito aos termos do aditamento.
§ 5o Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá.”
“Art. 387. ..........................................................................
II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que
deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o
disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal;
III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões;
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta;
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354244 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:29
:: 40001354244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
8/10
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da
ação penal; ou
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
Parágrafo único. (Revogado).”
“Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a
denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á
e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa
começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou
do defensor constituído.”
“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
(Grifo nosso).
9. Vê-se, pois, que se está diante de um silêncio eloquente do
legislador, pois visou alterar disposições específicas, tão somente, no âmbito do
Processo Penal Comum. Ademais, o legislador quando entendeu necessário prever a
indenização no Código de Processo Penal Militar, como efeito da condenação,
apenas o fez como condição especial para fins de revogação do sursis, consoante o
artigo 608, § 4º, e 614, inciso II, do CPPM.
10. Na verdade, a aplicação subsidiária da legislação comum deve
atender aos casos omissos do CPPM, na forma do que dispõe o art. 3º, alínea “a”, o
que entendo não ser o caso, sob pena de se admitir o denominado hibridismo penal,
verdadeira lex tertia, contrária às orientações insertas na jurisprudência
predominante do Supremo Tribunal Federal, in litteris:
“EMENTA:
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. ESTADO DE
NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM.
IMPOSSIBILIDADE.
1. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, afastaram
a alegação de que o paciente teria agido em estado de necessidade.
Nessas condições, eventual acolhimento da pretensão defensiva
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354244 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:29
:: 40001354244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
9/10
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é
possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de, na hipótese de crime de competência da justiça militar,
“Somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é
que possibilitaria a aplicação da legislação comum”, dada a
“Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção
das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em
postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade
regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis”
(HC 105.925, Rel. Min. Ayres Britto). Caso em que a existência de
regramento específico no âmbito da legislação militar (art. 59 do
CPM) impossibilita o acolhimento da tese veiculada na impetração.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 158263 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244
DIVULG 16-11-2018 PUBLIC 19-11-2018).
11. Dessa forma, entendi que a disposição contida no inciso IV do 387
do CPP é incompatível com a sistemática processual penal militar, lembrando que o
CPP contempla, inclusive, outra proposição delineando os desdobramentos da
mencionada indenização na seara cível, in litteris:
DA AÇÃO CIVIL
Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão
promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do
dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a
execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso
iv do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para
a apuração do dano efetivamente sofrido. (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008).
Por essas razões, votei no sentido de dar provimento parcial aos
Apelos defensivos para, mantendo a condenação dos Apelantes, retirar a obrigação
de reparar os danos à União, por falta de amparo legal, mantidos os demais termos
da sentença.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354244 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:29
:: 40001354244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
10/10
Brasília, 24 de agosto de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001354244v3 e do código CRC 2a0b3168.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 31/8/2023, às 15:20:42
7000891-40.2022.7.00.0000
40001354244 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
1/23
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000891-40.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: SILVINHO DIAS BARRETO
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: JEOVÁ ALVES FERREIRA
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: FRANCISCO RAIMUNDO GOMES
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: ANTONIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO(A): FRANCISCO VALDERCLERTON LOPES FERREIRA (OAB CE25105)
APELANTE: ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para dar
parcial provimento aos Apelos interpostos pela Defensoria Pública da União e pela
Defesa constituída para, mantidas as condenações, redimensionar as penas, nos
seguintes termos:
a) FRANCISCO RAIMUNDO GOMES, à pena de 4 (quatro) anos, 4
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251, "caput", do
CPM, por 45 (quarenta e cinco) vezes, aplicando-se o instituto da continuidade
delitiva, fixado o regime inicial semiaberto, com o direito à detração penal e o de
recorrer em liberdade;
b) JEOVÁ ALVES FERREIRA, à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251, "caput", do CPM,
por 10 (dez) vezes, aplicando-se o instituto da continuidade delitiva, fixado o regime
inicial semiaberto, com direito à detração penal e o de recorrer em liberdade;
c) SILVINHO DIAS BARRETO, à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251, "caput", do CPM,
por 14 (quatorze) vezes, aplicando-se o instituto da continuidade delitiva, fixando o
regime inicial semiaberto, com direito à detração penal e o de recorrer em liberdade;
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
2/23
d) ANTÔNIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA, à pena de 4 (quatro)
anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251,
"caput", do CPM, por 13 (treze) vezes, aplicando-se o instituto da continuidade
delitiva, fixado o regime inicial semiaberto e o direito de recorrer em liberdade;
e) SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE OLIVEIRA à pena de
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no
art. 251, "caput", do CPM, por 13 (treze) vezes, aplicando-se o instituto da
continuidade delitiva, fixado o regime inicial semiaberto e o direito de recorrer em
liberdade;
f) MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES à pena de 4 (quatro)
anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251,
"caput", do CPM, por 10 (dez) vezes, aplicando-se o instituto da continuidade
delitiva, fixado o regime inicial semiaberto e o direito de recorrer em liberdade;
g) ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ à pena de 4 (quatro)
anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251,
"caput", do CPM, por 11 (onze) vezes, aplicando-se o instituto da continuidade
delitiva, fixado o regime inicial semiaberto e o direito de recorrer em liberdade;
h) CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA à pena de 2 (anos) anos e
11 (onze) meses de reclusão, como incursa no art. 251, "caput", do CPM, por 16
(dezesseis) vezes, aplicando-se a participação de menor importância e o instituto da
continuidade delitiva, fixado o regime inicial aberto e o direito de recorrer em
liberdade, pelos motivos que passo a expor.
Como apontado, votei pela manutenção da Sentença condenatória por
considerar que a autoria e a materialidade ficaram devidamente comprovadas em
relação aos crimes de estelionato praticados na “Operação Carro-Pipa”, em razão
das irregularidades no uso de aparelhos do tipo Módulo Embarcado de
Monitoramento, desacoplados dos respectivos caminhões, e da simulação de viagens
de abastecimento de água, divergindo tão somente em relação à dosimetria da pena.
Colaciono a seguir a dosimetria imposta na Sentença, in verbis
(processo 7000891-40.2022.7.00.0000/STM, evento 1, SENT4):
Passa-se, agora, à dosimetria da pena dos condenados:
1. FRANCISCO RAIMUNDO GOMES
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que o réu
é tecnicamente primário e de bons antecedentes. Entretanto, conforme já
fundamentado, constata-se haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja,
a maior intensidade do dolo e extensão do dano.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
3/23
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM,
reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional elevar a pena em 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da intensidade do dolo.
Ademais, considerando que Francisco Raimundo Gomes foi o autor mediato dos
crimes relacionados às rotas 03, 18, 32 e 37, totalizando 45 (quarenta e cinco)
infrações, bem como que os delitos que ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem
ser considerados na individualização da pena, entendo proporcional e adequado
correlacionar cada delito excedente a 15 (quinze) dias de reclusão.
Considerando que, dos 45 delitos, 7 entram na fração do crime continuado, temos
ainda 38 delitos na primeira fase: 19 meses.
Fixa-se, portanto, na 1ª fase, a pena-base do réu Francisco Raimundo Gomes, em 4
(quatro) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 2ª Fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e
atenuantes, mantém se a pena em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão.
Na 3ª Fase, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição, mantém se a
pena em em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
1.1) Em razão da continuidade delitiva, considerando o aumento de pena à fração
de 2/3, fixa-se a pena definitiva no seguinte montante: 7 (sete) anos e 5 (cinco) dias
de reclusão.
1.2) Nego o direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis), tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se encontram
preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
1.3) É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme regra do art. 33,
§2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
1.4) É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
1.5) É concedida a detração penal, ex vi do art. 67 do CPM.
2. JEOVÁ ALVES FERREIRA
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que o réu
é tecnicamente primário e de bons antecedentes. Entretanto, conforme já
fundamentado, constata-se haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja,
a maior intensidade do dolo e extensão do dano.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM,
reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional elevar a pena em 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da intensidade do dolo.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
4/23
Ademais, considerando que Jeová Alves Ferreira foi o autor imediato dos crimes
relacionados à rota 03, totalizando 10 (dez) infrações, bem como que os delitos que
ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser considerados na individualização
da pena, entendo proporcional e adequado correlacionar cada delito excedente a
15 (quinze) dias de reclusão.
Considerando que, dos 10 delitos, 7 entram na fração do crime continuado, temos
ainda 3 delitos na primeira fase: 45 dias.
Fixa-se, portanto, na 1ª fase, a pena-base do réu Jeová Alves Ferreira, em 2 (dois)
anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Na 2ª Fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e
atenuantes, mantém se a pena em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Na 3ª Fase, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição, mantém se a
pena em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
2.1) Em razão da continuidade delitiva, considerando o aumento de pena à fração
de 2/3, fixa-se a pena definitiva no seguinte montante: 4 (quatro) anos e 7 (sete)
meses de reclusão.
2.2) Nego o direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis), tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se encontram
preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
2.3) É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme regra do art. 33,
§2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
2.4) É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
2.5) É concedida a detração penal, ex vi do art. 67 do CPM.
3. SILVINHO DIAS BARRETO
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que o réu
é tecnicamente primário e de bons antecedentes. Entretanto, conforme já
fundamentado, constata-se haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja,
a maior intensidade do dolo e extensão do dano.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM,
reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional elevar a pena em 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da intensidade do dolo.
Ademais, considerando que Silvinho Dias Barreto foi o autor imediato dos crimes
relacionados à rota 18, totalizando 14 (quatorze) infrações, bem como que os
delitos que ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser considerados na
individualização da pena, entendo proporcional e adequado correlacionar cada
delito excedente a 15 (quinze) dias de reclusão.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
5/23
Considerando que, dos 14 delitos, 7 entram na fração do crime continuado, temos
ainda 7 delitos na primeira fase: 3 meses e 15 dias.
Fixa-se, portanto, na 1ª fase, a pena-base do réu Silvinho Dias Barreto, em 2 (dois)
anos e 11 (onze) meses de reclusão.
Na 2ª Fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e
atenuantes, mantém se a pena em em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.
Na 3ª Fase, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição, mantém se a
pena em em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.
3.1) Em razão da continuidade delitiva, considerando o aumento de pena à fração
de 2/3, fixa-se a pena definitiva no seguinte montante: 4 (quatro) anos, 10 (dez)
meses e 10 (dez) dias de reclusão.
3.2) Nego o direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis), tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se encontram
preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
3.3) É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme regra do art. 33,
§2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
3.4) É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
3.5) É concedida a detração penal, ex vi do art. 67 do CPM.
4. ANTÔNIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que o réu
é tecnicamente primário e de bons antecedentes. Entretanto, conforme já
fundamentado, constata-se haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja,
a maior intensidade do dolo e extensão do dano.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM,
reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional elevar a pena em 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da intensidade do dolo.
Ademais, considerando que Antônio Luciano Cardoso da Silva foi o autor mediato
dos crimes relacionados à rota 28, totalizando 13 (treze) infrações, bem como que
os delitos que ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser considerados na
individualização da pena, entendo proporcional e adequado correlacionar cada
delito excedente a 15 (quinze) dias de reclusão.
Considerando que, dos 13 delitos, 7 entram na fração do crime continuado, temos
ainda 6 delitos na primeira fase: 3 meses.
Fixa-se, portanto, na 1ª fase, a pena-base do réu Antônio Luciano Cardoso da
Silva, em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
6/23
Na 2ª Fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e
atenuantes, mantém se a pena em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão.
Na 3ª Fase, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição, mantém se a
pena em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
4.1) Em razão da continuidade delitiva, considerando o aumento de pena à fração
de 2/3, fixa-se a pena definitiva no seguinte montante: 4 (quatro) anos, 9 (nove)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
4.2) Nego o direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis), tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se encontram
preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
4.3) É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme regra do art. 33,
§2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
4.4) É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
5. SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE OLIVEIRA
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que o réu
é tecnicamente primário e de bons antecedentes. Entretanto, conforme já
fundamentado, constata-se haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja,
a maior intensidade do dolo e extensão do dano.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM,
reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional elevar a pena em 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da intensidade do dolo.
Ademais, considerando que Silvestre Cristiano Sarmento de Oliveira foi o autor
imediato dos crimes relacionados à rota 28, totalizando 13 (treze) infrações, bem
como que os delitos que ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser
considerados na individualização da pena, entendo proporcional e adequado
correlacionar cada delito excedente a 15 (quinze) dias de reclusão.
Considerando que, dos 13 delitos, 7 entram na fração do crime continuado, temos
ainda 6 delitos na primeira fase: 3 meses.
Fixa-se, portanto, na 1ª fase, a pena-base do réu Antônio Luciano Cardoso da
Silva, em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 2ª Fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e
atenuantes, mantém se a pena em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão.
Na 3ª Fase, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição, mantém se a
pena em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
7/23
5.1) Em razão da continuidade delitiva, considerando o aumento de pena à fração
de 2/3, fixa-se a pena definitiva no seguinte montante: 4 (quatro) anos, 9 (nove)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
5.2) Nego o direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis), tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se encontram
preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
5.3) É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme regra do art. 33,
§2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
5.4) É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
6. MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que o réu
é tecnicamente primário e de bons antecedentes. Entretanto, conforme já
fundamentado, constata-se haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja,
a maior intensidade do dolo e extensão do dano.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM,
reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional elevar a pena em 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da intensidade do dolo.
Ademais, considerando que Márcio Rogélio Moreira Gomes foi o autor imediato
dos crimes relacionados à rota 32, totalizando 10 (dez) infrações, bem como que os
delitos que ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser considerados na
individualização da pena, entendo proporcional e adequado correlacionar cada
delito excedente a 15 (quinze) dias de reclusão.
Considerando que, dos 10 delitos, 7 entram na fração do crime continuado, temos
ainda 3 delitos na primeira fase: 45 dias.
Fixa-se, portanto, na 1ª fase, a pena-base do réu Márcio Rogélio Moreira
Gomes, em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Na 2ª Fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e
atenuantes, mantém se a pena em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Na 3ª Fase, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição, mantém se a
pena em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
6.1) Em razão da continuidade delitiva, considerando o aumento de pena à fração
de 2/3, fixa-se a pena definitiva no seguinte montante: 4 (quatro) anos e 7 (sete)
meses de reclusão.
6.2) Nego o direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis), tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se encontram
preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
8/23
6.3) É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme regra do art. 33,
§2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
6.4) É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
7. ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que o réu
é tecnicamente primário e de bons antecedentes. Entretanto, conforme já
fundamentado, constata-se haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja,
a maior intensidade do dolo e extensão do dano.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM,
reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional elevar a pena em 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da intensidade do dolo.
Ademais, considerando que Antônio Ivanilson Oliveira Cruz foi o autor imediato
dos crimes relacionados à rota 37, totalizando 11 (onze) infrações, bem como que
os delitos que ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser considerados na
individualização da pena, entendo proporcional e adequado correlacionar cada
delito excedente a 15 (quinze) dias de reclusão.
Considerando que, dos 11 delitos, 7 entram na fração do crime continuado, temos
ainda 4 delitos na primeira fase: 2 meses.
Fixa-se, portanto, na 1ª fase, a pena-base do réu Antônio Ivanilson Oliveira
Cruz, em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 2ª Fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e
atenuantes, mantém se a pena em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão.
Na 3ª Fase, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição, mantém se a
pena em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
7.1) Em razão da continuidade delitiva, considerando o aumento de pena à fração
de 2/3, fixa-se a pena definitiva no seguinte montante: 4 (quatro) anos, 7 (sete)
meses e 25 (vinte) dias de reclusão.
7.2) Nego o direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis), tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se encontram
preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
7.3) É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme regra do art. 33,
§2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
7.4) É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
8. CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
9/23
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que o réu
é tecnicamente primário e de bons antecedentes. Entretanto, conforme já
fundamentado, constata-se haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja,
a maior a intensidade do dolo e extensão do dano.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM,
reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional elevar a pena em 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da intensidade do dolo.
Ademais, considerando que Célia Maria Fernandes da Silva foi apenas partícipe
dos crimes relacionados à localidade Caiçara IV, em que houve passagem do cartão
da apontadora nas rotas 03, 18 e 32, totalizando 16 (dezesseis) infrações, bem
como que os delitos que ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser
considerados na individualização da pena, entendo proporcional e adequado
correlacionar cada delito excedente a 15 (quinze) dias de reclusão.
Considerando que, dos 16 delitos, 7 entram na fração do crime continuado, temos
ainda 9 delitos na primeira fase: 4 meses e 15 dias.
Fixa-se, portanto, na 1ª fase, a pena-base da ré Célia Maria Fernandes da Silva,
em 3 (três) anos de reclusão.
Na 2ª Fase, não há circunstâncias agravantes. Existe a atenuante de participação
de somenos importância - art. 53, §3º, CPM. Resolvo aplicar a atenuação em sua
fração máxima, 1/3, ex vi do art. 73 do CPM, razão pela qual a pena é fixada em 2
(dois) anos de reclusão.
Na 3ª Fase, não há causa de aumento ou de diminuição da pena, mantém se a pena
em 2 (dois) anos de reclusão.
8.1) Em razão da continuidade delitiva, considerando o aumento de pena à fração
de 2/3, fixa-se a pena definitiva no seguinte montante: 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão.
8.2) Nego o direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis), tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se encontram
preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
8.3) É fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, §2º,
alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
8.4) É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
Todavia, votei no sentido de reformular a dosimetria acima
colacionada, ante a desproporcionalidade e por ter vislumbrado o bis in idem.
Com efeito, ao fixar a pena-base, o Magistrado a quo a mensurou em
patamar acima do mínimo legal por considerar desfavoráveis as circunstâncias
judiciais referentes à intensidade do dolo, pois os Réus tiveram consciência e
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
10/23
vontade de fraudar e de ter vantagem ilícita, mesmo que isso custasse o agravamento
da dura realidade sofrida pelas comunidades necessitadas do Estado do Ceará; e à
extensão do dano, pois todos os Réus praticaram mais de 7 (sete) crimes de
estelionato, de modo que cada crime acima de 7 (sete) - que é o necessário para
aplicar o aumento de pena em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), na aferição
da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP comum, serviu como
circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.
Vale dizer, então, que o Juízo a quo, em razão da “maior intensidade
do dolo", incrementou à pena-base 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias; e em razão
da "extensão do dano”, aplicou um acréscimo progressivo de 15 (quinze) dias de
reclusão para cada delito excedente ao número de 7 (sete), que é a quantidade inicial
de crimes para o aumento de 2/3 (dois terços) da pena, quando do reconhecimento
da continuidade delitiva.
É certo que a jurisprudência pacífica desta Corte determina que a
exasperação da pena pelo crime continuado siga as seguintes frações:
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DPU.
ESTELIONATO, ART. 251 DO CPM. TESE DEFENSIVA. INAPLICABILIDADE DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CP COMUM. EMBARGOS
REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A continuidade delitiva ocorre quando
as condutas imputadas ao réu, em mais de uma ação, correspondem a crimes da
mesma espécie, praticados mediante semelhantes condições de tempo, lugar e
maneira de execução. Ademais, as ações típicas revelam que os delitos
subsequentes são continuidade do primeiro. 2. Segundo a consolidada
jurisprudência do STM, verificada a continuidade delitiva, adota-se o disposto no
art. 71 do CP. Dessa forma, o aumento da pena deve ser proporcional às infrações
cometidas, regra que se mostra mais benéfica, em comparação ao art. 80 do CPM,
para a sua exasperação. 3. A jurisprudência do STM assim fixa o critério de
exasperação da pena prevista no art. 71 do CP: um sexto (1/6) para a prática de 2
(duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4
(quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6
(seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações. 4. Nessa senda,
o STF firmou o entendimento de que o segundo delito será considerado como
continuidade do primeiro quando ambos forem praticados no interregno de 30
(trinta) dias. 5. Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000095-
15.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 17/08/2023, Data de Publicação: 29/08/2023 - grifei).
Da mesma forma é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
que recentemente aprovou o Enunciado da Súmula nº 659, nos seguintes termos:
"a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
11/23
acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas
infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para
sete ou mais infrações".
Assim, analisando a jurisprudência e a Súmula acima transcritas,
percebe-se que o aumento de 2/3 (dois terços) da pena se dá para 7 (sete) ou mais
infrações, e tal cálculo é realizado no momento em que é reconhecida a
continuidade delitiva.
Registre-se que também é assente na jurisprudência que não há regra
matemática nem aritmética na dosimetria, devendo o julgador fundamentar
o quantum da pena seguindo a discricionariedade vinculada e a
proporcionalidade, sem, contudo, valorar negativamente o mesmo fator em mais de
uma circunstância judicial ou fase. Nesse sentido, cito a jurisprudência desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 308, 309 E 310 DO CPM. CORRUPÇÃO
PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. CONTINUIDADE
DELITIVA. OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP). PRELIMINAR EX-OFFÍCIO.
NULIDADE. ART. 433 DO CPPM. NÃO OBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARÊNCIA DE
ELEMENTOS CONCRETOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS
RECURSOS. AUSÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. CORRUPÇÃO ATIVA. NÃO
CONSTATAÇÃO. NÃO OFERECIMENTO OU PROMESSA DE VANTAGEM
INDEVIDA, PRÁTICA OU RETARDAMENTO DE ATO FUNCIONAL. NÃO
COMPROVAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO
ILÍCITA.
EXIGÊNCIA
DE
DOLO.
COMPROVAÇÃO.
MILITAR
RÉU
CONFESSO.
PROVAS
CONCRETAS.
AUFERIMENTO DE LUCROS. PROIBIÇÃO DE TOMAR PARTE EM CONTRATO
COM A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO POR
INTERPOSTAS PESSOAS. CADASTRAMENTO DE TERCEIROS NA OCP.
CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
NEGATIVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. DUAS INFRAÇÕES.
TERCEIRA FASE. AUMENTO DE UM SEXTO NA PENA. EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS. PENA ACESSÓRIA. ART. 98, IV, C/C ART. 108. CPM.
VEDAÇÃO AO SURSIS. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. ART. 84 DO CPM.
REGIME ABERTO. ART. 33 § 2º, ALÍNEA "C" DO CP. (...)1 – Tratando-se de
recurso da Acusação, e verificada a existência de circunstâncias judiciais
negativas, bem como constatada a continuidade delitiva, não consideradas pelo
Juízo a quo, deve a pena ser revista e majorada, em observância ao primado da
vedação à proteção deficiente. 12 - É cediço que, embora não haja um critério
puramente matemático para a realização da dosimetria da pena, na qual ao
julgador é conferido o poder de, dentro da discricionariedade juridicamente
vinculada para atender às singularidades do caso concreto, a jurisprudência tem
admitido para aumento da pena base a adoção da fração correspondente a 1/8 (um
oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada ao delito para
cada circunstância judicial desfavorável. 13 - Consoante entendimento pacífico na
doutrina e na jurisprudência pátrias, por motivo de política criminal, é adotado
critério meramente quantitativo para a exasperação da pena em virtude da
continuidade delitiva, sendo consideradas adequadas as frações de 1/6 (um sexto)
pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto), para 3 infrações; 1/4 (um quarto),
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
12/23
para 4 infrações; 1/3 (um terço), para 5 infrações; 1/2 (metade), para 6 infrações e
2/3 (dois terços), para 7 ou mais infrações. 14 - Face ao quantum da reprimenda
estabelecida superar o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 84 do CPM para a
concessão do sursis, deve ser negado ao Sentenciado o direito à suspensão
condicional da pena e, em sendo Praça, deve ser imposta a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, consoante disposto no art. 98, IV c/c o art. 102,
ambos do CPM. 15 – Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença
condenatória mantida. Pena majorada. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000295-56.2022.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 23/03/2023, Data de
Publicação: 03/05/2023)
E tmbém do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE
DOGRAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA (ART. 240, § 2º E ART. 244, AMBOS DO CPP).
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO
PELA
QUANTIDADE/DIVERSIDADE
E
NATUREZA
DOS
ENTORPECENTES.
POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
VI - Ressalto, por oportuno, que: "[...] a ponderação das circunstâncias judiciais
não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada
uma delas, mas é exercício de discricionariedade vinculada, o qual deve pautar-se
pelo princípio da proporcionalidade." Nesse sentido (AgRg no REsp n.
1.672.672/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe
14/11/2017);
(AgRg no HC n. 778.288/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de 24/4/2023).
VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado,
rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais
encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 822.120/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.);
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS (311,843 KG DE MACONHA). TESE DE
DESPROPORCIONALIDADE
NO
QUANTUM
DE
AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE
RESTABELECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART.
66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Em relação a desproporcionalidade na exasperação da pena-base, razão não
assiste a defesa, notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos
ordinários na valoração das circunstâncias judiciais.
2. [...] A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações
excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento
ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
13/23
probatórios (HC 304.083/PR, Ministro Felix Fischer Quinta Turma, DJe
12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada
em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem
desbordar dos elementos próprios do tipo penal. [...] A ponderação das
circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se
atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de
discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da
proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes (AgRg
no HC n. 762.047/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
26/8/2022).
3. O reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal é uma
permissão dada ao magistrado para considerar qualquer fato relevante para
reduzir a sanção imposta e o Tribunal de Justiça a afastou no caso concreto. Assim,
por se tratar de uma discricionariedade do julgador, vale o argumento de que para
rever a conclusão do julgado federal seria necessário o revolvimento de matéria
fático-probatória, providencia descabida em Recurso Especial, por força da Súmula
7/STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.008.377/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe 17/10/2022).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)
Assim, embora reconheça que na primeira fase da dosimetria da pena
há uma discricionariedade maior por parte do julgador para estipular a pena-base,
entendo ter havido exagero no critério adotado, quando fixou mais 15 (quinze) dias
de reclusão para cada crime excedente de 7 (sete), pois o acréscimo de pena em
razão da quantidade de crimes foi realizado quando do reconhecimento da
continuidade delitiva, tanto que o acréscimo de 2/3 (dois terços) à pena é aplicado
em momento posterior, e também é aplicado quando cometidos "mais de 7
(sete) crimes", nos termos do art. 71 do CP comum, de modo que, no caso,
vislumbro o bis in idem, além da desproporcionalidade.
Com efeito, o momento adequado para a exasperação da pena com
base na quantidade de crimes é o da unificação das penas em razão da condenação
por crime continuado, nos exatos termos do art. 71 do CP comum, e não o
da primeira fase de dosimetria da pena do crime individualmente considerado.
Nesse contexto delineado, acompanho na íntegra, o entendimento
exarado pelo eminente Ministro Dr. PERICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ ao
proferir Declaração de Voto em caso bastante semelhante (Apelação nº 7000297-
60.2021.7.00.0000, julgada em 31/5/2023), assim resumido, in verbis:
"[...] veja-se que sobram erros na Sentença, os quais se resumem na seguinte
ordem: um, bis in idem na forma em que foi feita a primeira fase, ao se usar duas
vezes uma mesma circunstância; dois, bis in idem na matéria do mesmo tópico, no
utilizar um só fato para justificar dois aumentos; e, três, empregar a continuidade
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
14/23
delitiva como fator de aumento (na primeira fase) fora do instante em que a sua
exasperação é cabível (quando da unificação), em desacordo com a previsão
legal que regulamenta.
[...]
Assim, na primeira fase da dosimetria, dos quatro Acusados recém-citados, voto por
manter o aumento de um ano feito pelo Magistrado de piso na primeira fase, por
força dos delitos terem acarretado prejuízos em razão de um 'fraudulento
abastecimento de água, prejudicando diversas comunidades carentes, sofredoras
dos impactos da seca no semiárido cearense'. Assim, as penas de todos os
estelionatos praticados por esses Réus são elevadas para 3 anos de reclusão na
primeira fase.
Na segunda, por não haver agravantes ou atenuantes, as penas-bases permanecem
no valor da fase anterior. Já na terceira, não há majorantes ou minorantes, razão
pela qual se tornam definitivas em 3 anos de reclusão. Por fim, em face do
reconhecimento do concurso dos delitos praticados pelos Réus em continuidade
delitiva, unifico as penas deles em uma só de 5 anos de reclusão para cada, a serem
cumpridas em regime semiaberto, sem qualquer incremento por delitos "excedentes
a 7"."
Assim, não acolho o critério estabelecido em relação à "extensão do
dano", pois, como já explanado, a quantidade de crimes diz respeito à fase de
reconhecimento da continuidade delitiva, e não à primeira fase de dosimetria da
pena, pelo que desconsidero os 15 (quinze) dias que foram acrescentados à pena-
base dos Réus, a cada crime excedente de 7 (sete).
Todavia, acolho o critério estabelecido na Sentença em relação
à "intensidade do dolo". Não há como se dizer que ele deveria ter sido fixado em 1/8
(um oitavo) do intervalo da pena abstratamente prevista no tipo penal; contudo, em
que pese ter usado regra matemática ou aritmética na dosimetria, o julgador
fundamentou o quantum da pena-base, seguindo a discricionariedade vinculada e a
proporcionalidade, obedecidos os parâmetros legais. Assim, confirmo a elevação da
pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, por vislumbrar a
maior intensidade do dolo.
Passo, então, à fixação da pena de forma individualizada.
1.
Réu
FRANCISCO
RAIMUNDO
GOMES,
mantida
a
condenação como incurso no crime previsto do art. 251, caput, do Código Penal
Militar, por 45 (quarenta e cinco) vezes:
Quanto às circunstâncias do art. 69 do CPM e levando em
consideração a circunstância judicial desfavorável decorrente da intensidade do
dolo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos, 7 (sete)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
15/23
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, estão ausentes as causas de aumento e de diminuição.
Foi
comprovado
que
o
Réu
FRANCISCO
RAIMUNDO
GOMES praticou, por 45 (quarenta e cinco) vezes, o ilícito previsto no art. 251 do
CPM, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que
deve-se aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas)
infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro)
infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis)
infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao Réu FRANCISCO RAIMUNDO
GOMES, aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços) em razão da continuidade
delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, ou seja, fixa-se a pena
definitiva em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Nego o direito à Suspensão Condicional da Pena, tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se encontram
preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme regra do
art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
É concedida a detração penal, ex vi do art. 67 do CPM.
2. Réu JEOVÁ ALVES FERREIRA, mantida a condenação como
incurso no crime previsto do art. 251, caput, do Código Penal Militar, por 10
(dez) vezes:
Quanto às circunstâncias do art. 69 do CPM e levando em
consideração a circunstância judicial desfavorável decorrente da intensidade do
dolo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos, 7 (sete)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, estão ausentes as causas de aumento e de diminuição.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
16/23
Foi comprovado que o Réu JEOVÁ ALVES FERREIRA praticou,
por 10 (dez) vezes, o ilícito previsto no art. 251 do CPM, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que
deve-se aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas)
infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro)
infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis)
infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao Réu JEOVÁ ALVES
FERREIRA, aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços) em razão da
continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, ou seja, fixa-
se a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão.
Nego o direito à Suspensão Condicional da Pena, tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se encontram
preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme regra do
art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
É concedida a detração penal, ex vi do art. 67 do CPM.
3. Réu SILVINHO DIAS BARRETO, mantida a condenação como
incurso no crime previsto do art. 251, caput, do Código Penal Militar, por 14
(catorze) vezes:
Quanto às circunstâncias do art. 69 do CPM e levando em
consideração a circunstância judicial desfavorável decorrente da intensidade do
dolo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos, 7 (sete)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, estão ausentes as causas de aumento e de diminuição.
Foi comprovado que o Réu SILVINHO DIAS BARRETO praticou,
por 14 (quatorze) vezes, o ilícito previsto no art. 251 do CPM, em continuidade
delitiva.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
17/23
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que
deve-se aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas)
infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro)
infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis)
infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao Réu SILVINHO DIAS BARRETO,
aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços) em razão da continuidade delitiva, nos
termos do art. 71 do Código Penal comum, ou seja, fixa-se a pena definitiva em 4
(quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Nego o direito à Suspensão Condicional da Pena, tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se encontram
preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme regra do
art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
É concedida a detração penal, ex vi do art. 67 do CPM.
4. Réu ANTÔNIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA, mantida a
condenação como incurso no crime previsto do art. 251, caput, do Código Penal
Militar, por 13 (treze) vezes:
Quanto às circunstâncias do art. 69 do CPM e levando em
consideração a circunstância judicial desfavorável decorrente da intensidade do
dolo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos, 7 (sete)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, estão ausentes as causas de aumento e de diminuição.
Foi comprovado que o Réu ANTÔNIO LUCIANO CARDOSO DA
SILVA praticou, por 13 (treze) vezes, o ilícito previsto no art. 251 do CPM, em
continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que
deve-se aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas)
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
18/23
infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro)
infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis)
infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao Réu ANTÔNIO LUCIANO CARDOSO
DA SILVA, aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços) em razão da continuidade
delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, ou seja, fixa-se a pena
definitiva em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Nego o direito à Suspensão Condicional da Pena, tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se encontram
preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme regra do
art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
5. Réu SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE OLIVEIRA,
mantida a condenação como incurso no crime previsto do art. 251, caput, do
Código Penal Militar, por 13 (treze) vezes:
Quanto às circunstâncias do art. 69 do CPM e levando em
consideração a circunstância judicial desfavorável decorrente da intensidade do
dolo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos, 7 (sete)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, estão ausentes as causas de aumento e de diminuição.
Foi
comprovado
que
o
Réu
SILVESTRE
CRISTIANO
SARMENTO DE OLIVEIRA praticou, por 13 (treze) vezes, o ilícito previsto no
art. 251 do CPM, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que
deve-se aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas)
infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro)
infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis)
infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao Réu SILVESTRE CRISTIANO
SARMENTO DE OLIVEIRA, aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços) em
razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, ou
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
19/23
seja, fixa-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão.
Nego o direito à Suspensão Condicional da Pena, tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se encontram
preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme regra do
art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
6. Réu MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES, mantida a
condenação como incurso no crime previsto do art. 251, caput, do Código Penal
Militar, por 10 (dez) vezes:
Quanto às circunstâncias do art. 69 do CPM e levando em
consideração a circunstância judicial desfavorável decorrente da intensidade do
dolo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos, 7 (sete)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, estão ausentes as causas de aumento e de diminuição.
Foi comprovado que o Réu MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA
GOMES praticou, por 10 (dez) vezes, o ilícito previsto no art. 251 do CPM, em
continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que
deve-se aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas)
infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro)
infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis)
infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao Réu MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA
GOMES, aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços) em razão da continuidade
delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, ou seja, fixa-se a pena
definitiva em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Nego o direito à Suspensão Condicional da Pena, tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se encontram
preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
20/23
É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme regra do
art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
7. Réu ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ, mantida a
condenação como incurso no crime previsto do art. 251, caput, do Código Penal
Militar, por 11 (onze) vezes:
Quanto às circunstâncias do art. 69 do CPM e levando em
consideração a circunstância judicial desfavorável decorrente da intensidade do
dolo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos, 7 (sete)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, estão ausentes as causas de aumento e de diminuição.
Foi comprovado que o Réu ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA
CRUZ praticou, por 11 (onze) vezes, o ilícito previsto no art. 251 do CPM, em
continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que
deve-se aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas)
infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro)
infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis)
infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao Réu ANTÔNIO IVANILSON
OLIVEIRA CRUZ, aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços) em razão da
continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, ou seja, fixa-
se a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão.
Nego o direito à Suspensão Condicional da Pena, tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se encontram
preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme regra do
art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
8. Réu CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA, mantida a
condenação como incurso no crime previsto do art. 251, caput, do Código Penal
Militar, por 16 (dezesseis):
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
21/23
Quanto às circunstâncias do art. 69 do CPM e levando em
consideração a circunstância judicial desfavorável decorrente da intensidade do
dolo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos, 7 (sete)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Existe a atenuante
de participação de somenos importância - art. 53, § 3º, CPM. Resolvo aplicar a
atenuação em sua fração máxima, 1/3, ex vi do art. 73 do CPM, razão pela qual a
pena é fixada em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.
Na terceira fase, estão ausentes as causas de aumento e de diminuição.
Foi comprovado que a Ré CÉLIA MARIA FERNANDES DA
SILVA praticou, por 16 (dezesseis) vezes, o ilícito previsto no art. 251 do CPM, em
continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que
deve-se aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas)
infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro)
infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis)
infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Assim sendo, em relação à Ré CÉLIA MARIA FERNANDES DA
SILVA, aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços) em razão da continuidade
delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, ou seja, fixa-se a pena
definitiva em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.
Nego o direito à Suspensão Condicional da Pena, tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se encontram
preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
É fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art.
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
Por fim, mantenho a condenação dos Réus a repararem os danos
causados à União nos valores fixados na Sentença.
É concedido a todos os Réus o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento
aos Apelos interpostos pela Defensoria Pública da União e pela Defesa
constituída para, mantidas as condenações, redimensionar as penas, nos seguintes
termos:
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
22/23
a) FRANCISCO RAIMUNDO GOMES à pena de 4 (quatro) anos, 4
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do
CPM, por 45 (quarenta e cinco) vezes, aplicando-se o instituto da continuidade
delitiva, fixando o regime inicial semiaberto, com o direito à detração penal e o de
recorrer em liberdade;
b) JEOVÁ ALVES FERREIRA à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, por
10 (dez) vezes, aplicando-se o instituto da continuidade delitiva, fixando o regime
inicial semiaberto, com direito à detração penal e o de recorrer em liberdade;
c) SILVINHO DIAS BARRETO à pena de 4 (quatro) anos, 4
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do
CPM, por 14 (quatorze) vezes, aplicando-se o instituto da continuidade delitiva,
fixando o regime inicial semiaberto, com direito à detração penal e o de recorrer em
liberdade;
d) ANTÔNIO LUCIANO CARDOSO DA SILVA à pena de 4
(quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art.
251, caput, do CPM, por 13 (treze) vezes, aplicando-se o instituto da continuidade
delitiva, fixando o regime inicial semiaberto e o direito de recorrer em liberdade;
e) SILVESTRE CRISTIANO SARMENTO DE OLIVEIRA à pena
de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no
art. 251, caput, do CPM, por 13 (treze) vezes, aplicando-se o instituto da
continuidade delitiva, fixando o regime inicial semiaberto e o direito de recorrer em
liberdade;
f) MÁRCIO ROGÉLIO MOREIRA GOMES à pena de 4 (quatro)
anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art.
251, caput, do CPM, por 10 (dez) vezes, aplicando-se o instituto da continuidade
delitiva, fixando o regime inicial semiaberto e o direito de recorrer em liberdade;
g) ANTÔNIO IVANILSON OLIVEIRA CRUZ à pena de 4 (quatro)
anos, 4 (quatro) meses e 15 dias de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do
CPM, por 11 (onze) vezes, aplicando-se o instituto da continuidade delitiva, fixando
o regime inicial semiaberto e o direito de recorrer em liberdade; e
h) CÉLIA MARIA FERNANDES DA SILVA à pena de 2 (dois) anos
e 11 (onze) meses de reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM, por 16
(dezesseis) vezes, aplicando-se a participação de menor importância e o instituto da
continuidade delitiva, fixando o regime inicial aberto e o direito de recorrer em
liberdade.
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:30
:: 40001353908 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
23/23
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353908v31
e do código CRC 26bb5dff.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 21/9/2023, às 14:56:34
7000891-40.2022.7.00.0000
40001353908 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR